Tribunal: CARF
Processo: 10835.725129/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NÃO CONFISCATORIEDADE DE MULTAS.
O Princípio Constitucional do Não Confisco (Constituição, artigo 150, IV) é aplicável exclusivamente aos tributos, não se estendendo às penalidades. É possível cogitar-se da aplicação de uma noção de Não Confisco Genérico às penalidades, como decorrência da proteção constitucional ao direito de propriedade (Constituição, artigo 5o, XXII E 170, II), contudo apenas quando em face de um exagero irrecusavelmente exorbitante.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE. Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS. FACTORING.
O regime de reconhecimento da receita auferida em operação de factoring convencional, sem regresso, deve ser o mesmo do desconto de títulos, ou seja, pro rata tempore. Isto significa que o reconhecimento contábil dos títulos adquiridos pelo seu custo de aquisição, com a apropriação das receitas na sua liquidação (e a consequente tributação pelo IRPJ e pela CSLL sobre a parcela do lucro auferido com estes resultados), se dará na proporção de seu efetivo recebimento. Somente desta maneira é que se obedece ao princípio contábil da competência dos exercícios, cujo cumprimento é obrigatório a todas as sociedades, bem como se afere a correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
LUCRO ARBITRADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PERCENTUAL
Determina o art. 533 do RIR de 1999 ou art. 606 do RIR de 2018, que nas atividades caracterizadas como de instituições financeiras, o percentual para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITA OMITIDA. LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea que sua origem fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada como transferências entre contas da mesma titularidade, empréstimos tomados, estornos.
TROCA DE POSIÇÕES FINANCEIRAS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui patrimônio independente, mesmo se ambas têm o mesmo sócio, e quaisquer transações entre a E.N.S. e R.T.S devem seguir os procedimentos entre empresas independentes, não sendo admissível “realizaram, entre si, trocas de posições financeiras”, o que indica confusão patrimonial e irregularidade.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que embasaram a acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os litigantes tiveram ciência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO
Correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, dada a constatação de que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs outra pessoa como sócio, que a Autuada desenvolveu atividade de factoring ou fomento comercial, não constante do seu objeto social e, adicionalmente, atividade caracterizada como de instituição financeira, sem autorização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, II DO CTN.
Correta a responsabilização do responsável pelo preenchimento das DCTF e demais declarações, contador e sócio de empresa do grupo, à vista da constatação fiscal de que as empresas declararam receitas muito inferiores às que foram detectadas no procedimento fiscal, o qual, assim incorreu na Súmula 8 do CFC.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório que ensejou a infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTADOR. IMPROCEDÊNCIA.
A exigência tributária com origem em irregularidades na escrituração, ainda que praticadas voluntária e conscientemente, não podem ser imputadas ao responsável pela escrituração se não restar comprovado nos autos que agiu à revelia dos representantes da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente caracterizado em procedimento fiscal.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.725129/2019-83
ACÓRDÃO
1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA - RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS: WOLNEY DE
MEDEIROS ARRUDA FILHO, ANTÔNIO CARLOS SHIRO HACHISUCA, GRUPO W
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
GRUPO
WAF
IMÓVEIS,
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA, FOREGON COM S/A, PLANTAE IF FOMENTO
COMERCIAL LTDA, RTS SERVIÇOS E COBRANÇAS EIRELI.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a
legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF,
em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. Entendimento que está
sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância".
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NÃO CONFISCATORIEDADE DE
MULTAS.
O Princípio Constitucional do Não Confisco (Constituição, artigo 150, IV) é
aplicável exclusivamente aos tributos, não se estendendo às penalidades. É
possível cogitar-se da aplicação de uma noção de Não Confisco Genérico às
penalidades, como decorrência da proteção constitucional ao direito de
propriedade (Constituição, artigo 5o, XXII E 170, II), contudo apenas
quando em face de um exagero irrecusavelmente exorbitante.
Fl. 11070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
2
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual
não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal
(art. 44, I, Lei no 9.430/96).
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por
qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da
Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART.
42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE. Configuram omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS. FACTORING.
O regime de reconhecimento da receita auferida em operação de factoring
convencional, sem regresso, deve ser o mesmo do desconto de títulos, ou
seja, pro rata tempore. Isto significa que o reconhecimento contábil dos
títulos adquiridos pelo seu custo de aquisição, com a apropriação das
receitas na sua liquidação (e a consequente tributação pelo IRPJ e pela
CSLL sobre a parcela do lucro auferido com estes resultados), se dará na
proporção de seu efetivo recebimento. Somente desta maneira é que se
Fl. 11071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
3
obedece ao princípio contábil da competência dos exercícios, cujo
cumprimento é obrigatório a todas as sociedades, bem como se afere a
correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
LUCRO ARBITRADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PERCENTUAL
Determina o art. 533 do RIR de 1999 ou art. 606 do RIR de 2018, que nas
atividades caracterizadas como de instituições financeiras, o percentual
para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITA OMITIDA. LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea que sua origem fossem valores
isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada como
transferências entre contas da mesma titularidade, empréstimos tomados,
estornos.
TROCA DE POSIÇÕES FINANCEIRAS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui
patrimônio independente, mesmo se ambas têm o mesmo sócio, e
quaisquer transações entre a E.N.S. e R.T.S devem seguir os procedimentos
entre empresas independentes, não sendo admissível “realizaram, entre si,
trocas de posições financeiras”, o que indica confusão patrimonial e
irregularidade.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 11072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
4
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa se os documentos que
embasaram a acusação fiscal se encontram nos autos, e dos quais os
litigantes tiveram ciência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SONEGAÇÃO E DOLO
Correta a responsabilização solidária com base no art. 135, III do CTN, dada
a constatação de que o dirigente de fato do grupo empresarial interpôs
outra pessoa como sócio, que a Autuada desenvolveu atividade de
factoring ou fomento comercial, não constante do seu objeto social e,
adicionalmente, atividade caracterizada como de instituição financeira,
sem autorização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, II DO CTN.
Correta a responsabilização do responsável pelo preenchimento das DCTF
e demais declarações, contador e sócio de empresa do grupo, à vista da
constatação fiscal de que as empresas declararam receitas muito inferiores
às que foram detectadas no procedimento fiscal, o qual, assim incorreu na
Súmula 8 do CFC.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas
estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as
mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124,
I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são
submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos
financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório
que ensejou a infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTADOR. IMPROCEDÊNCIA.
A exigência tributária com origem em irregularidades na escrituração,
ainda que praticadas voluntária e conscientemente, não podem ser
imputadas ao responsável pela escrituração se não restar comprovado nos
autos que agiu à revelia dos representantes da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme
estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação,
devidamente caracterizado em procedimento fiscal.
Fl. 11073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
5
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do
recurso de ofício. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA.
SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento
ao recurso de ofício; ii) afastar a responsabilidade tributária do Sr. Antonio Carlos Shiro Hachisuca;
iii) manter a responsabilidade solidária de Wolney de Medeiros Arruda Filho; Grupo W
Participações Ltda; Grupo WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda,; Foregon Com
S/A, Plantae IF Fomento Comercial Ltda,; RTS Serviços e Cobranças Eireli, e: iv) reduzir de ofício
para 100% (cem por cento) o percentual da multa qualificada. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada. Vencidos os Conselheiros André Luis
Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram por reduzir o percentual de
arbitramento para 38.4% .

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-se redator
Fl. 11074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
6
1202 para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Conselheiro Roney Sandro
Freire Correa não mais integra a turma.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no
diretório oficial do CARF, e aqui reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão no 06-69.050, prolatado pela 9a
Turma da DRJ/CTA, contra o contribuinte supracitado, bem como os seguintes responsáveis
solidários tributários: Wolney de Medeiros Arruda Filho, CPF 249.786.418-70; Antônio Carlos Shiro
Hachisuca, CPF no 121.181.238-33; Grupo W Participações Ltda, CNPJ 18.129.392/0001-59; Grupo WAF
Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 21.778.309/0001-87; Foregon Com S/A, CNPJ
04.100.845/0001-00; Plantae IF Fomento Comercial Ltda, CNPJ 02.526.976/0001-28; RTS Serviços e
Cobranças Eireli, CNPJ 15.726.911/0001-78.
Ademais, foram constituídos os seguintes créditos tributários:
I) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$ 9.516.201,65 devido
às infrações: a) Omissão de Receita por Presunção Legal Infração: Depósitos Bancários de Origem
não Comprovada (item II – INFRAÇÕES APURADAS “b) Omissão de receitas de depósitos de origem
e causa não comprovados”, do Relatório de Fiscalização) de 31/10/2014 até 31/12/2016; base
legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, c/c o art. 537, do RIR de 1999; b) Arbitramento do Lucro, Receita Bruta mensal
auferida por Instituição Financeira (item II-INFRAÇÕES APURADAS, “a) Omissão de receitas de
operações de desconto de título de crédito”, do Relatório de Fiscalização), de 31/10/2014 até
30/12/2015, base legal no art. 3o da Lei no 9.149, d e1995, arts. 531 e 533 do RIR de 1999;
II) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, R$ 4.443.550,57, devido às
mesmas infrações; base legal art. 2o da Lei no Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990; art. 2o da Lei no 9.249,
de 1995, e 24, § 2o, com as alterações pelo art. 29 da Lei no 11.941, de 2009; art. 29, I, da Lei no
9.430, de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; art. 3o da Lei no 7.689, de 1988,
com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 e 3o, I com a redação pelo
art. 1o da Lei no 13.169, de 2015; art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 49
da Lei no 12.715, de 2012;
III) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, R$
3.400.844,96, no regime incidência cumulativa padrão: a) relativa à infração Omissão de Receita
Fl. 11075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
7
(item II-INFRAÇÕES APURADAS, “a) Omissão de receitas de operações de desconto de título de
crédito”, do Relatório de Fiscalização), de 31/10/2014 até 30/12/2015; b) Omissão de Receita por
Presunção Legal Infração: Depósitos Bancários de Origem não Comprovada (item II – INFRAÇÕES
APURADAS “b) Omissão de receitas de depósitos de origem e causa não comprovados”, do
Relatório de Fiscalização) de 31/10/2014 até 31/12/2016; base legal no art. 1o da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; art. 18 da Lei no 10.684, de 2003; art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, com as alterações do art. 41 da Lei no 11.196, de 20056 e pelo art. 15 da
Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações pelo
art. 29 da Lei no Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
V) Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no valor de R$
552.637,21, no regime incidência cumulativa padrão: a) relativa à infração Omissão de Receita
(item II-INFRAÇÕES APURADAS, “a) Omissão de receitas de operações de desconto de título de
crédito”, do Relatório de Fiscalização), de 31/10/2014 até 30/12/2015; b) Omissão de Receita por
Presunção Legal Infração: Depósitos Bancários de Origem não Comprovada (item II – INFRAÇÕES
APURADAS “b) Omissão de receitas de depósitos de origem e causa não comprovados”, do
Relatório de Fiscalização) de 31/10/2014 até 31/12/2016; base legal no art. 1o da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o, I, e 9o da Lei no 9.715, de 25 de
novembro de 1998; art. 2o da Lei no 9.718, de 1998; art. 1o da Medida Provisória n 1.807, de 1999;
art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações pelo art. 29 da Lei no Lei no 11.941, de
2009; art. 79, da Lei no 11.941, de 2009; art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, pelo art. 41 da Lei no 11.196,
de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009;
VI) Multa regulamentar de R$ 850.211,26 devido ao descumprimento do prazo
estabelecido para a apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD; fato gerador em
25/09/2019, base legal Art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999; art. 11 da Lei n° 8.218, de
1991, com redação dada pela MP n° 2.158-35, de 2001; art. 12, III, da Lei n° 8.218, de 1991, com
redação dada pelo art. 4o da Lei n° 13.670, de 2018.
Em síntese, foram lavrados os autos de infrações que consideraram, indevidamente,
optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, constituindo crédito tributário, a
título de IRPJ, além de CSSL, PIS, COFINS, relativos aos períodos de apuração de 10/2014 a
12/2016.
Após o julgamento de piso, restaram os seguintes valores:
IRPJ
R$ 8.649.180,36
CSLL
R$ 4.073.621,49
COFINS
R$ 3,092.570,72
Fl. 11076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
8
PIS
R$ 502.542,65
Multa Regulamentar
R$ 850.211,26

A recorrente, bem como os responsáveis, fora cientificada, conforme datas
determinadas na tabela abaixo:
Contribuinte/Responsável
Data da Intimação do Acórdão Recorrido
E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES
17.03.2020
Antônio Carlos Shiro Hachisuca
26.03.2020
Wolney de Medeiros Arruda Filho
26.03.2020
Grupo W Participações Ltda
27.03.2020
Grupo WAF Imo., Part. e Empreend.
27.03.2020
Foregon Com S/A
27.03.2020
Plantae IF Fomento Comercial Ltda
27.03.2020
RTS Serviços e Cobranças Eireli
27.03.2020
Destaca-se, inicialmente, que por força das restrições impostas pela COVID-19, a
administração pública federal se viu obrigada a reorganizar os seus procedimentos internos,
determinando o Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, através das Portarias RFB no 457,
543 (de 20/03/2020), 936 (29/05/2020), 1.087 (30/06/2020) e, finalmente, 1.405 (30/07/2020). a
suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB, até o dia 31 de agosto
de 2020, oportunidade em que o prazo processual foi retomado.
Preliminarmente, a recorrente alega o seu cerceamento de defesa, em razão do
julgamento de piso ter promovido a coleta de informações relativas às empresas inseridas na
autuação e utilizado em sua decisão, sem respeitar o procedimento previsto nos artigos 18, § 1o
e 59, inciso II da norma regulamentadora deste processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235/1972).
Na sequência, alega a “falta de motivo, do desvio de finalidade e da ofensa à
impessoalidade na instauração da fiscalização” , dispondo sobre o interesse público, finalidade
primordial da administração pública, alegando que o verdadeiro motivo para a instauração desta ação
fiscal não foi a inadequação do regime tributário eleito pela Autuada, mas a intenção de atingir empresas e
pessoas e estruturar, entre eles, grupo empresarial inexistente, utilizando-se de procedimento fiscal apenas
para sedimentar tal objetivo. e assevera que:
Fl. 11077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
9
“Isso revela, com a devida segurança, que a fiscalização já dispunha de
informações relativas à Recorrente antes mesmo do início da ação fiscal, embora
não as tenha apresentado por ocasião da lavratura do auto de infração. E não é
só: a existência de um conjunto paralelo de documentos e informações
demonstra que o procedimento administrativo apenas serviu à fiscalização para
concretizar intenção preexistente, conferindo ares de regularidade à atuação
claramente arquitetada, o que é completamente inadmissível. Daí a afirmação de
desvio de finalidade e pessoalidade da ação fiscal, bem como a inexistência do
motivo utilizado para instaurá-la (discrepância entre a “suposta” atividade
exercida pela empresa e o regime tributário por ela escolhido).”
Em outro ponto, menciona a recorrente sobre “a ofensa à ampla defesa pela falta
de apresentação, nestes autos, dos termos de diligência fiscais expedidos a terceiros”, diz que no
rol de nulidades produzidas pela fiscalização esta escondeu os termos de notificações expedidas a
terceiros e suas respostas.
Alega que a fiscalização deixou de juntar o resultado de diligências imprescindíveis à
adequada compreensão da controvérsia, como as respostas ofertadas pela indústria Dibel Ltda. e
pelo Sr. Paulo Umbelino Correia, cuja diligência, inclusive, chegou-se a romper com o sigilo fiscal
deste último.
E que as provas ocultadas nestes autos, acabaram sendo apresentadas no
procedimento administrativo da acusação realizada em desfavor da empresa R.T.S. SERVIÇOS E
COBRANÇAS EIRELI (no 10835-726.977/2019-18), revelando a verdade que se sempre omitiu e que
trouxe imenso prejuízo à defesa da Autuada.
Na sequência, quanto ao item “Do indeferimento à diligência de obtenção de cópia
integral de procedimento fiscal anterior e a ofensa à ampla defesa”, a Recorrente pleiteou que
fosse determinada a juntada aos autos da cópia integral do procedimento administrativo fiscal no
0810500-2016-00004-6, utilizado pela fiscalização para angariar provas à autuação.
Com efeito, o referido procedimento administrativo diz respeito à primeira
fiscalização realizada pela administração tributária federal em relação à Recorrente, tendo sido
encerrado sem a lavratura de qualquer auto de infração, muito embora a Recorrente não tenha
tido acesso a qualquer ato, despacho ou decisão que tenha homologado tal encerramento.
Por esta razão, a defesa da Recorrente entende absolutamente necessário que
venham aos autos tais atos decisórios para se confrontar o entendimento manifestado pela
mesma Delegacia Tributária sobre os mesmos fatos, inclusive contendo período comum.
Apesar da pertinência da medida, o requerimento foi negado pela primeira
instância sob o argumento de que as informações solicitadas encontrar-se-iam nestes autos nas
fls. 5.427/5778.
Fl. 11078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
10
Quanto ao item “Da quebra de sigilo fiscal em hipótese não autorizada e o acesso
a informações vedadas pela própria RFB”, a recorrente alega a ilegalidade da quebra do sigilo
fiscal ocorrida nos autos.
Alega que, em processo instaurado, a fiscalização promoveu o rompimento da
garantia constitucional ao sigilo fiscal do Sr. Everaldo do Nascimento Silva, trazendo aos autos as
suas declarações de imposto de renda de 2014 a 2019, o histórico de seus vínculos profissionais e
CNIS.
Do mesmo modo, a administração tributária acessou a declaração de imposto de
renda de terceiro interessado (Sr. Paulo Umbelino Correia), bem como de Wolney de Medeiros
Arruda, Wolney de Medeiros Arruda Filho e Beatriz Lebrão Arruda.
Quanto ao aspecto meritório, inicia com o tópico: “alerta quanto à impossibilidade
de se modificar o critério jurídico do lançamento”, alegando que, em razão da fiscalização ter
qualificado às operações realizadas pela Autuada como desconto financeiro, viu-se obrigada a
tributá-las de acordo com as regras aplicáveis às instituições financeiras, ensejando distorções em
relação à base de cálculo do IRPJ e às alíquotas da CSLL e COFINS.
Cita acórdãos do CARF, apontando que no lançamento tributário, em havendo
equívoco na subsunção da norma geral e abstrata ao evento, torna-se obrigatória a anulação do
auto de infração.
Na sequência, quanto à “natureza jurídica das operações realizadas pela
contribuinte”, a recorrente cita o art. 17 da Lei no 4502/64, que apenas estabelece o conceito de
instituição financeira pelas atividades que realiza (coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros, próprios ou de terceiros, e a custódia de valor de propriedade de terceiros), de modo
que a fiscalização não aponta qualquer coleta, intermediação, aplicação ou mesmo a custódia de
valores de outras pessoas que não a própria sociedade, quando se autorizaria à conclusão
mencionada; e que somente são reconhecidas como instituição financeira as que oficialmente
assim se qualifiquem, mediante autorização do Banco Central do Brasil (critério formal), ou
aquelas que realizarem as atividades que assim a qualifiquem (critério material), discriminadas no
art. 17 da Lei 4.595, de 1964 ou 1o da Lei da Lei no 7.492, de 1986.
Ademais, acrescenta que a fiscalização qualificou à operação realizada pela
recorrente como desconto bancário e, pois, privativa de instituição financeira, pelo simples fato de
os clientes assumirem a responsabilidade pela solvência dos títulos cedidos, demonstrando
desconhecimento em relação ao negócio jurídico analisado, à luz do parecer elaborado pelo
doutrinador Fábio Ulhoa Coelho.
Quanto ao item “Da ausência de norma para a utilização da base de cálculo do
lucro arbitrado relativo às instituições financeiras e os seus reflexos em relação ao IRPJ”, a
recorrente alega ser impossível utilizar o coeficiente de 45% para o arbitramento da base de
cálculo, porque o parágrafo único do art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, faz expressa referência ao
inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 1995, porém este art. 36 foi revogado pelo art. 18 da Lei no
Fl. 11079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
11
9.718, de 1998; o art. 16 c/c p art. 15, § 1o, III, “d” da Lei no 9.249 de 1995, prevê 32% acrescidos
de 20%, isto é, 38,4% de lucro arbitrado para a atividade de faturização, factoring ou desconto
mercantil; também que o arbitramento se deveu a dois motivos: não apresentação dos livros e
escrituração contábil/fiscal e/ou livro Caixa, e porque teria optado indevidamente pelo lucro
presumido, mas que sua atividade não a obrigava ao lucro real.
O julgamento de piso entendeu que o artigo 36 teria sido substituído pelo artigo 14,
inciso II, da própria Lei no 9.718/98. Para subsidiar tal interpretação, o julgamento ainda menciona
que o critério adotado teria previsão no artigo 533 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
alegado como revogado.
Suscita que a utilização de decreto para subsidiar o reconhecimento de
determinada base de cálculo, quando a própria lei seja omissa em tal aspecto, é completamente
desacertado e a Constituição Federal e o próprio Código Tributário Nacional impedem a utilização
de expedientes diversos da lei para a fixação da base de cálculo.
No item “Dos reflexos à qualificação das operações de fomento mercantil como
privativas de instituição financeira nas alíquotas da CSLL e da COFINS”, diz que, em que pese as
operações realizadas pela Recorrente constituem claramente fomento mercantil, a aplicação das
alíquotas de 20% (vinte por cento) para a CSLL e 4% para a COFINS, como se instituição financeira
fosse, constitui vício material de lançamento, devendo ser canceladas.
No item “Da manifesta contradição e incoerência entre a qualificação da Autuada
como “instituição financeira” e, por conseguinte, a fixação da base de cálculo da CSLL segundo o
critério das empresas de fomento mercantil”, a recorrente alega que tal alegação se faz em
caráter subsidiário (residual), na hipótese de não serem acolhidos os argumentos relativos ao erro
da qualificação das operações realizadas como privativas de instituição financeira.
Alega que a própria legislação impede que a autoridade administrativa requalifique
juridicamente o fato dentro do mesmo lançamento, submetendo-o a consequências fiscais
completamente distintas, como no caso em exame, que desqualificou às operações realizadas
como simples fomento mercantil e submeteu-as à tributação das instituições financeiras.
Quanto ao item “Dos depósitos bancários e a presunção estabelecida no artigo 42
da Lei no 9.430/96”, a recorrente alega que a autoridade fiscal desconsiderou às informações
prestada e tributou às operações, ignorando a comprovação da origem dos recursos.
Quanto ao item “Da redução da “receita bruta conhecida”, a fiscalização tributou
inúmeros lançamentos bancários presumindo tratar-se de (i) receitas de depósitos de origem e
causas não comprovados, bem como (II) receitas de operações de desconto de títulos de crédito,
contidas nos Anexos I, II e III do auto de infração.
Alega ainda, que algumas destas operações foram devidamente excluídas pela
decisão administrativa anterior, enquanto outras sequer foram analisadas, mesmo com os
Fl. 11080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
12
extratos bancários evidenciando a devolução dos cheques depositados, o que urge ser
reanalisado.
No item “Da aplicação de multa qualificada”, afirma que as condutas descritas pela
recorrente não passaram de presunções e ficções, também não conformam os requisitos
necessários para a majoração da penalidade.
No caso dos autos, as conclusões fazendárias não possuem um mínimo de lastro
probatório, sequer estabelecendo ao menos a verdade que se diz conhecida.
Neste aspecto, a mera indicação da atividade principal do Sr. Everaldo do
Nascimento Silva não afasta a possibilidade de ser sócio de qualquer empresa,
nem permite a conclusão da nulidade de tal ato, caso venha a sê-lo. Neste
particular, importante esclarecermos que a ENS foi constituída em 10 de abril de
2001, para a atividade de cobrança de títulos de terceiros, tendo como sócio Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho e o Sr. Ricardo de Souza. Na data de 15 de maio
de 2012, o Sr. Wolney se retirou da sociedade, nela ingressando o Sr. Everaldo
Nascimento Silva, mesmo oportunidade em que se promoveu a alteração do
endereço empresarial. A despeito da previsão contratual a respeito, quem a
administrava de fato era o Sr. Ricardo de Souza, especialmente pelos longos anos
na própria atividade, o que nunca foi empecilho entre as próprias partes
interessadas. Fato é que, desde a sua retirada, o Sr. Wolney Filho nunca mais não
praticou mais qualquer ato pela sociedade ou em seu favor, não interferindo em
suas decisões ou mesmo nas transações que realizava, o que, aliás, fica
evidenciado pela ausência de qualquer prova demonstrando tal atuação. Aliás,
custa a crer que a incisiva – muitas vezes constrangedora – atuação da
administração fazendária, não tenha sequer um e-mail, uma anotação, um
contrato ou qualquer elemento razoável que coloque o Sr. Wolney Filho no palco
dos fatos.
Neste ponto, à exceção do contrato social que comprova a sua saída da atividade
empresarial, não há qualquer elemento de prova, nem sequer indiciário, que o
vincule à E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e que autorize a conclusão fazendária
acerca da sonegação, fraude ou conluio, como justificativas para a dobra da
penalidade. A propósito, a Recorrente não está, de modo algum, a defender
interesse de terceiros, no caso o de Wolney de Medeiros Arruda Filho, o que
sequer poderiam fazê-lo, ante a ausência de legitimidade para tanto (arts. 17 e
18, NCPC). É que a sua suposta titularidade das quotas sociais foi utilizada como
fundamento da imposição da penalidade qualificada, apesar da inexistência de
qualquer elemento probatório hábil a justificar tal pretensão. Do mesmo modo, a
utilização de imagem obtida através do Google Earth como método de
comprovação da suposta falta de capacidade financeira do Sr. Everaldo em ser
titular das quotas de sociedade até então prestadora dos serviços de cobrança,
revela a insistente arte do nobre auditor fiscal em praticar constrangimentos.
Nada além disso. Primeiro porque a imagem utilizada está completamente
desatualizada, o que facilmente poderia ser percebido pela fiscalização caso
Fl. 11081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
13
tivesse se dirigido ao local, distante poucos quarteirões da Delegacia da Receita
Federal de Presidente Prudente.
Segundo porque o imóvel nela constante nunca constitui a residência do
Sr.Everaldo, construída em alvenaria nos fundos do mesmo terreno, o que, de
resto, foi confirmado pelo próprio relatório de notas fiscais confeccionado pela
fiscalização às fls. 8653 (Rua Alfândega, no 75 – fundos). Ademais, tratando-se,
como dito, de empresa inicialmente prestadora de serviços de cobranças de
títulos emitidos por terceiros, não se exigia dos sócios capacidade econômico-
financeira de relevo, suficiente para afastar presunção de simulação de quadro
societário. Neste aspecto, é importantíssimo observar que a fiscalização apenas
qualifica o Sr. Everaldo como “laranja”, nada dizendo em relação ao outro sócio,
Sr. Ricardo de Souza, integrante do quadro societário desde o início da referida
empresa e indiscutivelmente qualificado tanto para administrar uma simples
empresa de cobrança quanto a faturizadora que a veio a converter-se. Esclareça-
se, quanto a isso, que o Sr. Ricardo de Souza possui duas graduações
(Administração de Empresas e Ciências Contábeis), além de pós-graduação em
Controladoria e Gestão Financeira,
(...)
Noutro giro, destaca-se do TVF, que a imputação da qualificadora se deu pelos
seguintes motivos:
O sujeito passivo E.N.S. Sociedade Simples Ltda, por meio do real sócio
administrador Wolney de Medeiros de Arruda Filho, agiu dolosamente na
sonegação, fraude e conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964,
mediante as condutas de:
a) Colocar a empresa em nome da interposta pessoa Everaldo do Nascimento
Silva (sócio administrador), que trabalhava como motorista na Master Guincho.
b) Não oferecer à tributação as vultosas receitas das operações de desconto de
direitos creditórios.
c) Omitir à tributação as vultosas receitas de depósitos bancários de origem não
comprovada.
d) Não declarar em DCTF os tributos devidos.
e) Não declarar no SPED ECF (Escrituração contábil fiscal) e SPED Contribuições as
receitas auferidas e os débitos devidos.
f) Deixar de transmitir à base do SPED a ECD (Escrituração contábil digital) e deixar
de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da escrituração contábil
devidamente validados.
g) Deixar de apresentar os contratos que amparam as operações de desconto de
direitos creditórios.
Fl. 11082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
14
h) Ocultar a movimentação de vultosos recursos entre a empresa operacional
Plantae If e a E.N.S.
i) Ocultar o desvio de vultosos recursos da E.N.S. para a empresa patrimonial
Grupo WAF (empresa em nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho), em
prejuízo do recolhimento de tributos.
j) Ocultar o pagamento das despesas pessoais do Sr. Wolney de Medeiros Arruda
Filho, em detrimento do recolhimento de tributos.
k) Modificar diversas páginas dos processos judiciais da E.N.S. fornecido à RFB
visando claramente omitir a atuação do empregado da Plantae If, Nungesses
Zanetti Filho, na administração da E.N.S.
l) Deixar de comprovar individualmente o beneficiário e causa de vultosos
pagamentos5, num evidente intuito de esconder os reais beneficiários de recursos
provenientes da sonegação e fraude fiscal.
m) Deixar de apresentar as notas fiscais e documentos equivalentes
comprobatórios das despesas da E.N.S.6, num evidente intuito de esconder os
reais beneficiários de recursos provenientes de sonegação e fraude fiscal.
n) A Plantae If usar a E.N.S. para realização das operações das operações de
desconto de direitos creditórios e depósitos bancários de origem não comprovada
com omissão de receitas.
Assim, demonstrada a sonegação, fraude e conluio, pela prática dos atos descritos
acima, acrescido ao relevante fato da utilização de interposta pessoa no quadro
societário da E.N.S. e a ocultação de vultosos recursos desviados direta ou
indiretamente a favor do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do
recolhimento de tributos, é cabível a aplicação da multa qualificada pela omissão
de receitas das operações de desconto de títulos de crédito e de depósitos de
origem e causa não comprovados.
Assim, alega a recorrente que, ausente qualquer ação deliberada e intencional,
individual ou conjunto, ainda que tentada, que visasse impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade tributária, ou impedisse ou retardasse a ocorrência do fato gerador, a sua
exclusão ou modificação dos seus elementos, exigiria o cancelamento da penalidade qualificada
contida no auto de infração.
No item “Da Acusação de Existência de Grupo Econômico”, sobre a conclusão fiscal
de que se trata de grupo econômico formado pela empresa operacional Plantae IF, que declarava
e recolhia tributos, as empresas de fachada E.N.S. e R.T.S., as empresas patrimoniais Grupo WAF e
Grupo W, e a operacional Foregon.com, que seriam todas beneficiárias ocultas de vultosos
recursos desviados da E.N.S. e R.T.S., afirma que se trata de ilação fazendária, haja vista que a
fiscalização não articula a satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, com as alterações
pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, que regulamentaria o art. 116, parágrafo único do
CTN e embasaria a atuação; que o legislador elencou dois requisitos básicos para a
Fl. 11083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
15
desconsideração da personalidade jurídica: o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e
afirma que apenas este último reclama consideração, ante a inexistência de qualquer
argumentação fazendária em relação ao primeiro e aduz que não há nos autos, qualquer evidência
em relação a nenhum dos requisitos da lei, pelo contrário, a acusação se funda no suposto desvio
de recursos da E.N.S. em favor de terceiros, sem qualquer correspondência em provas, o que não
justifica a desconsideração da personalidade jurídica, que várias informações dos circularizados,
evidenciam a total separação entre as empresas, desde a contratação, o pagamento e,
especialmente, o recebimento dos valores relativos a cada operação, sem qualquer artificialidade
ou confusão.
No item “Da insistência nas diligências requeridas anteriormente”, a recorrente
alega que as razões arguidas pelo julgamento anterior para o indeferimento das diligências
requeridas pela Recorrente não se confirmam, na medida em que a contribuinte não teve acesso
às provas por ela requeridas, ao contrário do afirmado.
Neste particular, a Recorrente não teve acesso atos, informações e conclusões a
respeito da auditoria fiscal realizada no procedimento no 0810500-2016-00004-6, do qual foram
retirados alguns documentos para subsidiar o auto de infração em análise, o que justifica o
interesse da Recorrente na obtenção das referidas cópias.
Do mesmo modo, é imprescindível que se converta o julgamento em diligência para
o fim de que seja juntado aos autos o extrato de acesso ao procedimento fiscal mencionado
acima, do qual só teve conhecimento durante a fiscalização e dele retirou provas que instruem ao
presente processo, medida que se justifica para comprovarmos que o agente público dela só
tomou conhecimento ao conversar com o contador desta contribuinte, após instaurar a presente
fiscalização.
No item “Da apresentação de provas nesta oportunidade”, a recorrente suscita a
verdade material, de modo que os documentos acostados nesta oportunidade se destinam apenas
ao esclarecimento de itens sequer analisados pelo julgamento anterior, demonstrando a
complementariedade de tal instrução, voltada unicamente a reforçar a verdade material dos fatos
em análise.
Quanto ao item “Da resolução favorável da controvérsia em relação ao
contribuinte, em caso de empate”, a recorrente pleiteia, havendo empate em relação a qualquer
item, que seja proclamado resultado favorável ao contribuinte, nos termos do novel artigo 19-E da
Lei no 10.522/02.
E protesta, ao final, que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado ou reduzindo-o conforme acima apontado e que
seja deferidas as diligências acima requeridas.
Dos responsáveis solidários, fls. 9.532/9.575, constam as seguintes razões recursais:
Fl. 11084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
16
a.
Antônio Carlos Shiro Hachisuca, CPF no 121.181.238-33; base legal
no art. 135, II do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966;
b.
Foregon Com S/A, CNPJ 04.100.845/0001-00, com base no art.
124, I do CTN;
c.
Grupo WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda,
CNPJ 21.778.309/0001-87, com base no art. 124, I do CTN;
d.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, CPF 249.786.418-70, base legal
no art. 135, III do CTN;
e.
Grupo W Participações Ltda, CNPJ 18.129.392/0001-59, com base
no art. 124, I do CTN;
f.
Plantae IF Fomento Comercial Ltda, CNPJ 02.526.976/0001-28,
com base no art. 124, I do CTN;
g.
RTS Serviços e Cobranças Eireli, CNPJ 15.726.911/0001-78, com
base no art. 124, I do CTN.

a. Recurso Voluntário de Antônio Carlos Shiro Hachisuca;
Apresentada tempestivamente em 26.06.2020, fls. 10448 a 10488, em face do
acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito tributário.
A autoridade fiscal sustenta que o mesmo é sócio da Plantae If; contador
responsável pela empresa operacional, Plantae If, e pelas empresas E.N.S. e R.T.S.; tendo omitido
as receitas nas declarações do SPED Contribuições e SPED ECF, e omitido os débitos devidos na
DCTF das empresas E.N.S. e R.T.S, conforme tabela elaborada:
Fl. 11085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
17

Assim sendo, pelo fato de Antônio Carlos Shiro Hashisuca ter realizado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, pondo em execução a sonegação, fraude e conluio, este
deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art. 135, II, do CTN.
Irresignado, argui a nulidade dos autos e consequentemente do termo de
solidariedade, dada a ausência de termo de início de fiscalização (TIF), relativo ao ora recorrente
e o uso consequentemente indevido, pela autoridade fiscal, de suas informações protegidas por
sigilo fiscal, em violação dos seus direitos, art. 5o, X e XII da CF de 1988, sem preencher os
requisitos estabelecidos pela Lei Complementar no 102, de 2001, art. 6o.
Explica que, se tivesse sido intimado, poderia ter prestado as informações
necessárias, porém a autoridade fiscal quebrou seu sigilo fiscal, sem instaurar procedimento de
fiscalização, conforme o Decreto no 3.724, de 2001, art. 2o (Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal -TDPF) e Portaria no 6.478, de 2017.
E ainda nulidade, devido à aplicação de multa que acusa de confiscatória, violando o
art. 150, IV da CF de 1988, haja vista que em momento algum restou demonstrada a tipificação da
sua conduta, relativamente aos tipos penais veiculados pela Lei n.o 4.502, de 1964; e invoca o art.
5o, XLV da CF, de 1988, e a Súmula CARF no 14 e julgados do STF.
Advoga a ausência de sua responsabilidade, e não lhe é aplicável o art. 135, III do
CTN, vez que inexistiu qualquer ato, praticado pelo mesmo, com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 11086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
18
Por fim, requer que seja determinada a imediata realização de diligência, para que
sejam acostados aos autos do presente feito, todos os registros de entrega das declarações fiscais,
recepcionadas pela Receita Federal do Brasil, oriundas do equipamento de MAC Address EC-A8-
6B-B8-BD-C7, para que fique demonstrada a ausência de intenção de fraude.
Requer, outrossim, que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados contra o ora Recorrente, em
razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não se entenda, seja determinada a sua exclusão,
relativamente ao auto de infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda., em razão da
inexistência de solidariedade, entre a Autuada e o ora Recorrente, nos termos acima
demonstrados.
Requer, finalmente, o Recorrente, que as intimações no presente feito, para serem
válidas e vinculativas, além de destinadas ao próprio Recorrente, sejam endereçadas e veiculadas,
inclusive na imprensa, em nome do Dr. Marcio Pestana - OAB/SP 103.297 e da Dra. Maria Clara
Villasbôas Arruda - OAB/SP 182.081-A, ambos com escritório na Avenida São Gabriel, no 333 – 18o
Andar – Conjunto 181, São Paulo - Capital.
b. Recurso Voluntário de Foregon Com S/A
A Recorrente, em face do acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito
tributário, apresentou recurso voluntário em 26.06.2020.
Alega a fiscalização, que o sujeito passivo solidário Foregon.com S.A.: 96% das ações
são detidas e presididas por Wolney de Medeiros Arruda Filho; e beneficiária oculta dos recursos
desviados pela R.T.S.
Ademais, a fiscalização acrescenta que, do cotejo do extrato bancário da R.T.S., com
a contabilidade da Foregon.com, constata-se que recursos foram desviados da R.T.S. para a
Foregon.com, haja vista a coincidência de datas e valores.
Não obstante, a recorrente argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade
aos mesmos argumentos já descritos referentes a Antônio Carlos Shiro Hachisuca; aduz que
mesmo assim respondeu às intimações e entregou documentos; acrescenta o pleito de nulidade
ao argumento de falta de motivação, já que não foram exteriorizadas as razões que justificassem
sua emissão, que faltou a exposição de motivos que exteriorizasse o cotejo entre o motivo e a
previsão normativa e a utilização de informações relacionadas à período não incluído no termo de
início fiscalização.
Sobre a responsabilização solidária diz que não se aplica, pois não existe “interesse
comum” (que é o interesse jurídico comum ocorrido exclusivamente em caso de realização
conjunta de fato gerador pelos contribuintes), nas situações que constituem os fatos geradores da
autuação, dado que inexistiu participação da recorrente nesses fatos geradores, tratando-se de
empresas de composição societária distinta.
Fl. 11087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
19
Dispõe que não recebeu recursos ocultados, da ENS ou da sua suposta sucessora
RTS; descreve que foi constituída em 18/10/2000, com os sócios Ricardo de Souza e Ana Luiza
Ávila de Robertis Arruda, que se retirou em 14/12/2004, tendo ingressado Wolney de Medeiros
Arruda Filho; em 2019, após a conversão da empresa em sociedade anônima, retirou-se Ricardo
de Souza; o objeto social do recorrente não interage com o da recorrente Autuada, nem com o da
RTS; que grupo econômico de fato, assim caracterizado apenas pela jurisprudência trabalhista e
não pela legislação tributária, não se caracteriza pela simples coincidência de sócios, elemento
insuficiente para a sua caracterização, para tanto, deve-se comprovar a influência recíproca entre
as empresas.
“o agenciamento, intermediação de cartões de crédito, recepção e
encaminhamento de propostas para emissão de cartão de crédito, investimentos,
financiamentos e seguros junto à instituições financeiras, seguradoras e
corretoras de seguros; assessoria/consultoria, análise, avaliação, atendimento,
consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações em sistema de
informática, atividade de banco de dados e outras atividades relacionadas na área
de informática e serviços combinados de escritório e apoio administrativo -
"Coworking" (fls. 8224).
Afirma, ainda:
Trata-se de atividade de expressivo porte, com 8 milhões de usuários cadastrados,
1,8 milhões de visitas por mês e 3 mil novos usuários por dia, com destaque, inclusive,
nos meios de comunicação13 e, ainda, detentora do prêmio “Great Place to Work”(fls.
9.674).
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados contra a ora responsável
recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não se entenda, seja determinada
a sua exclusão, relativamente ao auto de infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda.,
em razão da inexistência de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
mencionados.
Ademais, requer que as intimações no presente feito, para serem válidas e
vinculativas, além de destinadas à própria Recorrente, sejam endereçadas e veiculadas, inclusive
na imprensa, em nome do Dr. Marcio Pestana - OAB/SP 103.297 e da Dra. Maria Clara Villasbôas
Arruda - OAB/SP 182.081-A, ambos com escritório na Avenida São Gabriel, no 333 – 18o Andar –
Conjunto 181, São Paulo - Capital.
c. Recurso Voluntário de WAF Imóveis Particip. e Empreendimentos Ltda
A Recorrente, em face do acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito
tributário, apresentou recurso voluntário em 26.06.2020.
Contra a recorrente, a fiscalização sustenta que o Grupo WAF Imóveis Participações
e Empreendimentos Ltda: administrado pelo usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho;
Fl. 11088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
20
Wolney de Medeiros Arruda Filho transferiu a empresa para o nome do filho menor durante o
curso da ação fiscal, num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal sobre a empresa E.N.S.;
beneficiária oculta dos recursos.
Irresignada, a recorrente responsável argui, inicialmente, a nulidade dos autos e do
termo de solidariedade aos mesmos argumentos já descritos na peça recursal de Antônio Carlos
Shiro Hachisuca; aduzindo que mesmo assim respondeu às intimações e entregou documentos;
acrescenta o pleito de nulidade ao argumento de falta de motivação, já que não foram
exteriorizadas as razões que justificassem sua emissão, que faltou a exposição de motivos que
exteriorizasse o cotejo entre o motivo e a previsão normativa.
Sobre a responsabilização solidária diz que não se aplica, pois não existe “interesse
comum” (que é o interesse jurídico comum ocorrido exclusivamente em caso de realização
conjunta de fato gerador pelos contribuintes), nas situações que constituem os fatos geradores da
autuação, dado que inexistiu participação da recorrente nesses fatos geradores.
A autoridade fiscal fundamentou a aludida solidariedade, sustentando, em
síntese, que a E.N.S. Sociedade Simples Ltda. e, sua suposta sucessora, R.T.S.
Serviços e Cobrança Eireli, teriam ocultado o desvio de recursos para a empresa
patrimonial Grupo WAF, em nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em
detrimento do recolhimento de tributos (fls. 9.426).
Conclui, com base nas premissas acima, que "as empresas Plantae lf Fomento
Comercial Ltda, Foregon.com S.A., Grupo WAF Imóveis Participações e
Empreendimentos Ltda, Grupo W Participações Ltda e R.T.S. Serviços e Cobrança
Eireli devem responder, solidariamente, pelos débitos tributários da E.N.S., nos
termos do art. 124,1, do CTN, que estabelece a solidariedade pelo adimplemento
das obrigações tributárias de pessoas que possuem interesse comum na situação
que constitui o fato gerador." (fls. 9.426)
Especificamente, contesta a alegação da autoridade fiscal:
“Ao cotejar o extrato bancário disponível da R.T.S. (a R.T.S. omitiu diversos
períodos; vide fls. 5188) com a contabilidade do Grupo WAF (vide Livro Diário às
fls. 3399), com base na coincidência de datas e valores, constata-se que a R.T.S.
desviou recursos para o Grupo WAF. A R.T.S. embora intimada a demonstrar o
beneficiário e causa dos pagamentos, deixou de fazê-lo, num evidente intuito de
esconder o real beneficiário dos valores desviados fruto da sonegação e fraude
fiscal. (...)
O Grupo WAF adquiriu o imóvel matrícula no 50071 em 24/11/2016 da Sawil
Business Ltda pelo valor total de R$ 2.000.000,00 pagos em 5 parcelas. A segunda
parcela no valor de R$ 250.000,00 foi paga pela R.T.S. em 25/11/2016 a favor do
beneficiário Sawil Business Ltda.
Segundo o Razão da conta contábil “2.02.01.01.00009 – IMÓVEL 3 A PAGAR” do
Grupo WAF, o pagamento da 2a parcela no valor de R$ 250.000,00 teria sido feito
em 25/11/2016 com recursos da conta bancária. No entanto, o Grupo WAF na
Fl. 11089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
21
mesma data estornou o referido pagamento de R$ 250.000,00 em contrapartida
da conta contábil “2.01.05.02.00001 – PARTES RELACIONADAS”. Na realidade o
pagamento fora realizado pela R.T.S.”
Afirma que todos os pagamentos relacionados à aquisição do imóvel da matrícula
no 50071, se originaram da conta bancária, do ora Recorrente, totalizando o montante de R$
2.000.000,00, correspondente ao preço pago pelo aludido imóvel.
E, nesse sentido, conforme o quadro “Razão” apresentado, verifica-se no referido
quadro da conta contábil “2.02.01.01.00009” – IMÓVEL 3 A PAGAR” que não houve nenhum
lançamento em contrapartida a conta contábil “2.01.05.02.0001 – PARTES RELACIONADAS”, mas
sim uma contrapartida a conta contábil “1.01.01.02.0003” – BANCO BRADESCO 144-9”, em razão
de mútuo tomado pelo Sr Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Não houve, assim, qualquer parcela paga pela R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli, na
aquisição do imóvel da matrícula no 50071, sendo inverídicas as acusações lançadas.
Alega que a Recorrente possui realidade empresarial própria e bastante distinta da
desenvolvida pela empresa autuada E.N.S. Sociedade Simples Ltda.
E, nesse sentido, o objeto social do Recorrente, não interage com o objeto social da
empresa E.N.S. Sociedade Simples Ltda., nem com o da R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli., sendo
completamente distinto.
Nega que a transferência de quotas ao filho menor tivesse o objetivo de frustrar a
satisfação do crédito tributário, haja vista que o sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, continua
como administrador;
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados contra a ora responsável
recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não se entenda, seja determinada
a sua exclusão, relativamente ao auto de infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda.,
em razão da inexistência de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
mencionados.
Ademais, requer que as intimações no presente feito, para serem válidas e
vinculativas, além de destinadas à própria Recorrente, sejam endereçadas e veiculadas, inclusive
na imprensa, em nome do Dr. Marcio Pestana - OAB/SP 103.297 e da Dra. Maria Clara Villasbôas
Arruda - OAB/SP 182.081-A, ambos com escritório na Avenida São Gabriel, no 333 – 18o Andar –
Conjunto 181, São Paulo - Capital.
d. Recurso Voluntário de Wolney de Medeiros Arruda Filho
A Recorrente, em face do acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito
tributário, apresentou recurso voluntário em 26.06.2020.
Fl. 11090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
22
Contra a recorrente, a fiscalização menciona que, depreende da alteração do
contrato social em 10/04/2012 (vide fls. 77 a 171), que o sócio administrador Wolney de Medeiros
Arruda Filho simulou a retirada da sociedade E.N.S. e o ingresso do sócio administrador laranja
(interposta pessoa) Everaldo do Nascimento Silva.
E, de acordo com a GFIP e o Livro Registro de Empregados, o sócio administrador,
imputado como laranja pela fiscalização, o Sr. Everaldo do Nascimento Silva trabalhava como
motorista para as empresas Master Guinchos e Praiamar no período de 02/2016 a 01/2019,
sempre recebendo poucos salários-mínimos (vide relatório da GFIP às fls. 8647 a 8701).
Ademais, acrescenta que as operações da Prolub registradas na contabilidade da
E.N.S., na verdade referem-se a operações realizadas pela Plantae If; que a Plantae If é a real
controladora da E.N.S.; e que o Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho é o real sócio administrador
da E.N.S.
Que, apesar do contribuinte E.N.S. ter omitido o beneficiário e a causa de vultosos
pagamentos (cerca de R$ 73 milhões de pagamentos à beneficiário não identificado ou sem causa
conforme apuração do Anexo III do Relatório Fiscal), a fiscalização investigou e apurou que a
E.N.S., bem como a R.T.S., pagava as despesas pessoais do Sr. Wolney Medeiros de Arruda Filho e
de pessoas a ele ligadas.
Que ao se confrontar o Livro Diário da E.N.S. com os DARF de recolhimento de
tributos do grupo familiar e empresarial do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, constata-se, por
haver coincidência de valores e coincidência/proximidade de datas, que a E.N.S. pagava tributos
devidos por Wolney de Medeiros Arruda Filho, Beatriz Lebrão Arruda (irmã do Sr. Wolney) e
Foregon.com.

Acrescenta que a R.T.S. pagou taxas de licenciamento do veículo placa FUN5788 de
propriedade do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Fl. 11091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
23

Por fim, afirma a fiscalização que entre os anos de 2016 e 2019, foram enviados 87
declarações ou arquivos do SPED da E.N.S. e R.T.S. a partir do equipamento de MAC Address EC-
A8-6B-B8-BD-C7. No mesmo período, a partir do mesmo equipamento de MAC Address EC-A8-6B-
B8-BD-C7, o Sr. Wolney apresentou um total de 69 declarações assinadas digitalmente com
certificado digital das empresas Foregon.com, Grupo W, Grupo WAF e Plantae If.

Irresignada, argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade aos mesmos
argumentos já descritos na impugnação de Antônio Carlos Shiro Hachisuca.
Diz que não lhe é aplicável o art. 135, III do CTN, responsabilizando-o
solidariamente, vez que não praticou qualquer ato com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos; também que não é o “real proprietário” da ENS e descreve que a
empresa foi constituída em 10/04/2001, sendo sócios ele Ricardo de Souza, sendo então a razão
social WMAF S/C Ltda e atuava em cobrança; em 15/05/2012, ingressou Everaldo Nascimento
Silva, que passou a ser o único administrador até esta data, o recorrente retirou-se e a razão social
passou a ser ENS Sociedade Simples Ltda; isto é, há 7 anos nem é sócio nem representante legal,
nem administrador da Autuada, muito menos “real proprietário”, sendo que constituiu a empresa
de factoring Plantae If Fomento Mercantil Ltda à qual se dedica até hoje.
Assevera que inexiste qualquer indício de ato fraudulento ou dolo que possa ser
imputado ao Impugnante, como administrador e/ou representante legal da Plantae If Fomento
Comercial Ltda, Foregon.com S.A., Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda,
Grupo W Participações Ltda.
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados contra a ora responsável
recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não se entenda, seja determinada
a sua exclusão, relativamente ao auto de infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda.,
Fl. 11092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
24
em razão da inexistência de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
mencionados.
Ademais, requer que as intimações no presente feito, para serem válidas e
vinculativas, além de destinadas à própria Recorrente, sejam endereçadas e veiculadas, inclusive
na imprensa, em nome do Dr. Marcio Pestana - OAB/SP 103.297 e da Dra. Maria Clara Villasbôas
Arruda - OAB/SP 182.081-A, ambos com escritório na Avenida São Gabriel, no 333 – 18o Andar –
Conjunto 181, São Paulo - Capital.
e. Recurso Voluntário de W Participações Ltda
A Recorrente, em face do acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito
tributário, apresentou recurso voluntário em 26.06.2020.
Contra a recorrente, a fiscalização dispõe que:
“o sujeito passivo solidário Grupo W Participações Ltda: administrado pelo
usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney de Medeiros Arruda Filho
transferiu a empresa para o nome do filho menor durante o curso da ação fiscal,
num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal sobre a empresa E.N.S.”.. (fls.
9.426).
Argui a nulidade dos autos e e do termo de solidariedade aos mesmos argumentos
já descritos na peça recursal apresentada pelo Sr. Antônio Carlos Shiro Hachisuca; aduzindo que
mesmo assim respondeu às intimações e entregou documentos; acrescenta o pleito de nulidade
ao argumento de falta de motivação, já que não foram exteriorizadas as razões que justificassem
sua emissão, que faltou a exposição de motivos que exteriorizasse o cotejo entre o motivo e a
previsão normativa.
Diz que a responsabilização solidária não se aplica, pois não existe “interesse
comum” (que é o interesse jurídico comum ocorrido exclusivamente em caso de realização
conjunta de fato gerador pelos contribuintes), nas situações que constituem os fatos geradores da
autuação, dado que inexistiu sua participação nesses fatos geradores.
Menciona que a recorrente e a ENS têm composição societária distinta, inexistiu
trânsito de recursos entre as mesmas e nega que a transferência de quotas ao filho menor tivesse
o objetivo de frustrar a satisfação do crédito tributário, haja vista que o sr. Wolney de Medeiros
Arruda Filho, continua como administrador; a recorrente não interage com o objeto social da
Autuada, nem com o da RTS, apesar de ter como objeto “a participação em outras sociedades”,
que se refere à área imobiliária; que grupo econômico de fato, assim caracterizado apenas pela
jurisprudência trabalhista e não pela legislação tributária, não se caracteriza pela simples
coincidência de sócios, elemento insuficiente para a sua caracterização, para tanto, deve-se
comprovar a influência recíproca entre as empresas, ao demonstrar que todas visam o mesmo
objetivo e tal atuação conjunta precisa ser evidenciada, o que não está demonstrado.
Fl. 11093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
25
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados contra a ora responsável
recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não se entenda, seja determinada
a sua exclusão, relativamente ao auto de infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda.,
em razão da inexistência de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
mencionados.
Ademais, requer que as intimações no presente feito, para serem válidas e
vinculativas, além de destinadas à própria Recorrente, sejam endereçadas e veiculadas, inclusive
na imprensa, em nome do Dr. Marcio Pestana - OAB/SP 103.297 e da Dra. Maria Clara Villasbôas
Arruda - OAB/SP 182.081-A, ambos com escritório na Avenida São Gabriel, no 333 – 18o Andar –
Conjunto 181, São Paulo - Capital.
f. Recurso Voluntário de Plantae IF Fomento Comercial Ltda
A Recorrente, em face do acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito
tributário, apresentou recurso voluntário em 26.06.2020.
Contra a recorrente, a fiscalização dispõe que:
O sujeito passivo solidário Plantae If Fomento Comercial Ltda: empresa em nome
do sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho; é a real controladora da
E.N.S. e da R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização das operações
com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta corrente de remessas e
recebimento de recursos ocultos para/da empresa E.N.S.
O sujeito passivo solidário R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli, sucessor da E.N.S.,
cujo procedimento de fiscalização está em curso:
a) Pertence de fato ao Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho e é controlado pela
Plantae If.
Que o cliente circularizado Eduardo Vander Milani foi intimado a fornecer os
documentos das operações realizadas com as empresas E.N.S., Plantae If e R.T.S.
De acordo com os documentos fornecidos, as notas promissórias de números 19 a
42 foram descontadas no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016 com uso
das empresas E.N.S., Plantae If e R.T.S.
Ao se examinar o borderô no 12450, em nome da E.N.S., no valor de face de R$
750.000,00, com custo de aquisição de R$ 577.116,66, verifica-se que as
correspondentes receitas foram sonegadas e o registro contábil não especifica a
natureza da transação.
Fl. 11094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
26

Que Plantae If Fomento Comercial Ltda: empresa operacional; transmitiu a ECD à
base do SPED; a priori ofereceu à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidente
sobre as receitas das operações de compra de direitos creditórios; tributou o IOF
incidente sobre as operações de compra de direitos creditórios; real controladora
da E.N.S. e R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização de operações
de desconto de direitos creditórios com sonegação e fraude fiscal; administrada e
detida por Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Que "O sujeito passivo solidário Plantae lf Fomento Comercial Ltda, empresa em
nome do sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho, é a real
controladora da E.N.S. e da R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização
das operações com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta corrente de
remessas e recebimento de recursos ocultos para/da empresa E.N.S. (...)" (fls.
9.413).
O cadastro da E.N.S. na rede do LinkedIn apontava para o site da Plantae If (vide
fls. 4562 a 4563), revelando a verdadeira empresa responsável pelas operações da
E.N.S.

Irresignada, a recorrente argui a nulidade dos autos e do termo de solidariedade
aos mesmos argumentos já descritos na impugnação de Antônio Carlos Shiro Hachisuca; aduz que
mesmo assim respondeu às intimações e entregou documentos; acrescenta o pleito de nulidade
ao argumento de falta de motivação, já que não foram exteriorizadas as razões que justificassem
sua emissão, que faltou a exposição de motivos que exteriorizasse o cotejo entre o motivo e a
previsão normativa.
Fl. 11095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
27
Sobre a responsabilização solidária diz que não se aplica, pois não existe “interesse
comum” (que é o interesse jurídico comum ocorrido exclusivamente em caso de realização
conjunta de fato gerador pelos contribuintes), nas situações que constituem os fatos geradores da
autuação, dado que inexistiu participação da Impugnante nesses fatos geradores, tratando-se de
empresas de composição societária distinta.
Esclarece que as alterações não visaram fraudes fiscais, mas decorreram, do
estreito relacionamento profissional e pessoal de Wolney de Medeiros Arruda Filho e Ricardo de
Souza, que cresceram e estudaram juntos, tornando-se amigos e sócios e depois, preferiram
separar seus negócios: Ricardo de Souza continuou na área de cobrança, como, desde o início,
constituía o objeto social da empresa ENS Sociedade Simples Ltda. e passou a ser o objeto da RTS
Serviços e Cobranças Eireli, constituída, por ele, em 2012, como consta nos respectivos Contratos
Sociais registrados na JUCESP (doc. 03), e Wolney de Medeiros Arruda Filho concentrou-se na área
de factoring, desenvolvida, com terceiros, através da recorrente.
Ressalta a ausência de interesse comum entre as empresas, tratando-se de pessoas
jurídicas distintas, a recorrente, a RTS e a Autuada e não há base para a acusação de que a
recorrente e Wolney de Medeiros Arruda Filho controlam a Autuada e a RTS, nem na alegação de
que a recorrente utilizou a Autuada e a RTS, para a realização das operações com sonegação e
fraude fiscal, detendo conta corrente de remessas e recebimento de recursos ocultos para/da
autuada.
Diz que meras operações financeiras entre empresas, de ramos de atividades afins,
envolvendo os respectivos clientes, não justificam a afirmação caluniosa do Auditor Fiscal de que
há controle societário comum entre elas. E não prospera a aplicação do conceito de grupo
econômico para as citadas empresas, sem qualquer fundamento, ao mencionar o Fiscal que a ora
recorrente é controladora da ENS e da RTS.
Por isso não se aplica o conceito de que grupo econômico de fato, assim
caracterizado apenas pela jurisprudência trabalhista e não pela legislação tributária, não se
caracteriza pela simples coincidência de sócios, elemento insuficiente para a sua caracterização,
para tanto, deve-se comprovar a influência recíproca entre as empresas, ao demonstrar que todas
visam o mesmo objetivo e tal atuação conjunta precisa ser evidenciada, o que não está
demonstrado.
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido,
anulando-se o auto de infração e o termo de solidariedade, lavrados contra a ora responsável
recorrente, em razão dos vícios antes apontados, ou, caso assim não se entenda, seja determinada
a sua exclusão, relativamente ao auto de infração lavrado contra a ENS Sociedade Simples Ltda.,
em razão da inexistência de solidariedade, entre a Autuada e a ora Recorrente, nos termos acima
mencionados.
Ademais, requer que as intimações no presente feito, para serem válidas e
vinculativas, além de destinadas à própria Recorrente, sejam endereçadas e veiculadas, inclusive
Fl. 11096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
28
na imprensa, em nome do Dr. Marcio Pestana - OAB/SP 103.297 e da Dra. Maria Clara Villasbôas
Arruda - OAB/SP 182.081-A, ambos com escritório na Avenida São Gabriel, no 333 – 18o Andar –
Conjunto 181, São Paulo - Capital.
g. Recurso Voluntário de RTS Serviços e Cobranças Eireli
A Recorrente, em face do acórdão de n.o 06-69.050, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Curitiba, mantendo, parcialmente, o crédito
tributário, apresentou recurso voluntário em 16.09.2020.
Afirma a fiscalização que, de acordo com os comprovantes de pagamento
fornecidos parcialmente pela diligenciada, as operações da Plantae if eram liquidadas na E.N.S. ou
na R.T.S.:

Que ao cotejar o extrato bancário disponível da R.T.S. (a R.T.S. omitiu diversos
períodos; vide fls. 5188) com a contabilidade do Grupo WAF (vide Livro Diário às fls. 3399), com
base na coincidência de datas e valores, constatasse que a R.T.S. desviou recursos para o Grupo
WAF. A R.T.S. embora intimada a demonstrar o beneficiário e causa dos pagamentos, deixou de
fazê-lo, num evidente intuito de esconder o real beneficiário dos valores desviados fruto da
sonegação e fraude fiscal.
Fl. 11097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
29

Em outra situação, ao se confrontar os extratos bancários da R.T.S. (obs: omitiu a
contabilidade à fiscalização) com os DARF de recolhimento de tributos, constata-se, por haver
coincidência de datas e valores, que a R.T.S. pagava tributos devidos por Wolney de Medeiros
Arruda Filho, Foregon.com e BGWD Agropecuária.
Fl. 11098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
30

Em outra oportunidade, a fiscalização relata que ao confrontar os pagamentos
realizados pela R.T.S. a favor da Google (vide notas fiscais às fls. 9211 a 9249), constata-se que se
trata de pagamentos de despesas de serviços de publicidade da empresa Foregon.com, por haver
coincidência de valores e datas de vencimento aproximadas:
Fl. 11099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
31

Relata que o fisco federal a acusa de ser uma empresa de “fachada”, usada pela
empresa operacional Plantae IF para a realização das operações com sonegação e fraude fiscal, e
que é integrante de grupo econômico, e que, embora a fiscalização tenha imputado à Recorrente
a “responsabilidade solidária de fato”, a descrição contida no auto de infração trata, a rigor, de
responsabilidade por sucessão, a evidenciar erro na capitulação legal dos fatos.
Menciona que impede que a Recorrente seja capaz de atacar qualquer argumento
decisório, limitando-se a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente em relação ao
auto de infração, demonstrando a sua própria inutilidade quanto à apreciação da controvérsia.
Logo, a decisão proferida é completamente nula em relação à Recorrente, por
ausência de fundamentação, devendo ser imediatamente anulada e restituídos os autos à
primeira instância administrativa, para que outra seja proferida, exceto se presente a hipótese
prevista no § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, quando assim deverá ser realizado.
Que, quanto ao mérito, a fiscalização apontou a hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão, que Everaldo do Nascimento Silva é interposta pessoa, que trabalhava
como motorista e de condição modesta, incompatível com a condição de sócio; e que ao cessarem
as atividades da ENS em 2016, foi-lhes dada continuidade na RTS.
Também afirma que o cenário apontado pela fiscalização é muito mais de
estruturação de um grupo econômico do que efetivamente de sedimentar a união, o vínculo e a
relação da Recorrente com o fato gerador praticado pela contribuinte original, necessários para a
Fl. 11100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
32
atribuição da sua solidariedade; que no relatório de Fiscalização, consta apuração, através da
Declaração de Informações de sobre Movimentação Financeira - DIMOF, a respeito da
contemporaneidade de operações praticadas pela contribuinte (E.N.S.) e pela Recorrente nos anos
de 2014 e 2015 (pág. 10.222), porém não foi sucessão entre empresas o fundamento da
responsabilização que lhe foi atribuída e, conforme o art. 146 do CTN, a base legal não mais pode
ser alterada.
Aduz que a mera existência de um grupo econômico não é fundamento para a
responsabilização tributária.
Destaca que interesse comum não é mero interesse econômico-financeiro, mas que
existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico,
apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, nos
termos da jurisprudência pacífica do STJ.
E mesmo se fosse, embora se tenha identificado movimentação de RS
500.000.000,00 pela Recorrente, entre os anos de 2014 a 2018, custa a crer que a fiscalização
busque configurar interesse comum transferências financeiras entre as empresas mencionadas,
bem como despesas pagas, que, somadas, em todos os anos apurados (2015 a 2018), giram em
torno de R$ 6.050.000,00, menos de 1,2% da movimentação financeira total apurada; Aponta que
o Sr. Ricardo de Souza, sócio exclusivo da Recorrente, também integrava o quadro societário da
empresa Foregon.com Sociedade Simples, suficiente para justificar as transferências e os
pagamentos realizadas em seu favor, ainda que a descrição do lançamento contábil nesta
sociedade (Foregon.com) não descreva, com o devido pormenor, o ato realizado; destaca que, dos
R$ 6.000.000,00 mencionados, utilizados para se tentar atribuir a responsabilidade tributária
solidária entre a Recorrente entre todos aqueles constantes do auto de infração, quase a metade,
ou seja, exatos R$ 2.923.335,36 dizem respeito à empresa da qual também era sócio, e conclui
que com a movimentação financeira próxima de R$500.000.000,00, a fiscalização pretende
atribuir responsabilidade tributária solidária por ter identificado pagamentos a terceiros que,
somados, chegariam a R$ 3.126.664,64, equivalendo a apenas 0,625% da movimentação
financeira total.
Advoga que cabe afastar a responsabilidade tributária solidária, porque não estão
presentes o interesse jurídico, muito menos econômico, a subsidiar o interesse comum de que
trata o art. 124, I do CTN, além de não existir a figura do grupo econômico, defendida pela
fiscalização.
Ao final, requer o provimento da presente medida para o fim de, preliminarmente,
anular-se ao auto de infração em relação à Recorrente, pela nulidade presente na decisão
recorrida ante a sua falta de fundamentação e, no mérito, o seu provimento para afastar a
responsabilidade tributária da Recorrente, nos termos acima mencionados.
É o relatório.

Fl. 11101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
33

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Redator ad hoc.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
De início, devemos examinar se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da
9a Turma da DRJ/CTA se enquadra na hipótese prevista no artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, que dispõe que “a autoridade
de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a
ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda”.
Observe-se que o Acórdão recorrido foi prolatado em 12.03.2020 e que, à época,
ainda não estava em vigência a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que estabelecia que o
recurso de ofício deveria ser proposto quando houvesse a exoneração do sujeito passivo em valor
superior de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). No presente processo, o total exonerado
foi de R$ 1.595.319,17,
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento.
Por essa razão, o tema restou pacificado com a edição da Súmula CARF no 103, que
possui a seguinte redação:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, como o valor exonerado na decisão de primeira instância, é inferior ao
novo limite estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido.
Juízo de Admissibilidade e Tempestividade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente e os responsáveis foram intimados do teor
do acórdão recorrido, apresentando os Recursos Voluntários, nas seguintes datas, conforme
tabela abaixo:
Contribuinte/Responsável
Data da Intimação do Acórdão
Recorrido
Data do Recurso Voluntário
E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES
17.03.2020
16.09.2020
Fl. 11102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
34
Antônio Carlos Shiro Hachisuca
26.03.2020
26.06.2020
Wolney de Medeiros Arruda Filho
26.03.2020
26.06.2020
Grupo W Participações Ltda
27.03.2020
26.06.2020
Grupo WAF Imo., Part. e Empreend.
27.03.2020
26.06.2020
Foregon Com S/A
27.03.2020
26.06.2020
Plantae IF Fomento Comercial Ltda
27.03.2020
26.06.2020
RTS Serviços e Cobranças Eireli
27.03.2020
16.09.2020
Ou seja, tanto o contribuinte, quanto todos os responsáveis, estão dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Isto se deu por
força das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, determinando o Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, através da Portaria RFB no 457 (28/03/2016), a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB, até o dia 31.08.2020, oportunidade em que o
prazo processual retomou o seu curso.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das Preliminares
Ao se consolidar o conjunto de preliminares, identificamos que o contribuinte
arguiu a falta de motivo, o desvio de finalidade e ofensa à impessoalidade na seleção da empresa
para a ação fiscal; o cerceamento ao direito de defesa porque não constam dos autos as
diligências realizadas junto a terceiros e a cópia integral do procedimento fiscal n° 0810500-2016-
00004-6 realizado no ano de 2016.
Quanto aos responsáveis solidários, exceto a RTS, as demais alegam que não
puderam acompanhar, inquirir ou contraditar os depoimentos tomados secretamente pelo Fiscal e
não tiveram acesso às diligências; ofensa ao art. 59, II, §1o do Decreto no 70.237, de 1972; erro na
qualificação da atividade desenvolvida como sendo de instituição financeira, haja vista ser
impossível utilizar o coeficiente de 45% para o arbitramento, pois dispositivo teria sido revogado;
ilegalidade na quebra do sigilo bancário e, no caso dos responsáveis solidários, provas ilícitas dada
a ausência de termo de início de fiscalização (TIF), relativo aos mesmos e o uso consequentemente
indevido de suas informações protegidas por sigilo fiscal; utilização de dados da empresa relativos
ao ano 2013, não abrangido pelo TDPF desta fiscalização; nulidade, devido à aplicação de multa
que acusam de confiscatória.
Assim, passo a análise de cada um dos itens das preliminares suscitadas:
Falta de motivo, o desvio de finalidade e ofensa à impessoalidade na seleção da empresa para a
ação fiscal
Fl. 11103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
35
Quanto a Falta de motivo, o desvio de finalidade e ofensa à impessoalidade na seleção
da empresa para a ação fiscal, cabe mencionar, que no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil às atividades de seleção e preparo, bem como a atividade de fiscalização são cindidas, por
força do seu Regimento Interno, Portaria MF no 284, de 27 de julho de 2020, de modo que o setor
de seleção e preparo prima pela elaboração de relatórios de seleção e preparo, pautados pela
impessoalidade, legalidade, sempre vinculados a critérios objetivos, cabendo-lhe selecionar, a
partir de dados de que dispõe, qualquer contribuinte, cujos motivos e finalidades são previamente
circunscritos.
Desta forma, tal argumento não merece prosperar, cuja alegação está calcada em
mera ilação, corroborado pela ausência de informações ou desconhecimento das atividades
supramencionadas.
Cerceamento ao direito de defesa
A recorrente alega o cerceamento ao direito de defesa, porque não constam dos
autos, as diligências realizadas junto a terceiros e cópia integral do procedimento fiscal n°
0810500-2016-00004-6 relativo ao ano de 2016.
Neste caso, há de se considerar, todavia, que a atividade de fiscalização está
imantada pelo Princípio Inquisitorial, cuja consagração do Princípio da Ampla Defesa e o
Contraditório se instalará a partir da instauração do litígio.
Assim, as diligências realizadas junto a terceiros, deve ser compreendida como um
ato decorrente da própria atividade fiscal, que pretende reunir todos os elementos necessários a
fim de se consagrar a verdade material.
Não obstante, quanto à cópia integral do procedimento fiscal n° 0810500-2016-
00004-6, consta do sistema e-processo o de no 13032.058854/2019-78, que foi requerido em
31/10/2019: “o fornecimento de cópia integral do procedimento fiscal n° 0810500-2016-00004-6,
relativo à Requerente, realizado no ano de 2016”.
Ademais, depreende das fls. 5.427/7.778, que os documentos citados no Relatório
de Fiscalização e relativos à diligência supracitada, foram cientificados pela recorrente, tendo sido,
inclusive, apresentada sua resposta em 14.03.2016.
Tem-se ainda, nos termos da Súmula CARF n. 162, que o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, de sorte
que não há qualquer nulidade a ser sanada.
Portanto, neste caso, não assiste razão a alegada prejudicial de ampla defesa.
Ofensa ao art. 59, II, §1o do Decreto no 70.237, de 1972;
Os responsáveis solidários, exceto a empresa RTS, alegam a ofensa ao art. 59, II, §1o
do Decreto no 70.237, de 1972, senão vejamos:
Dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 11104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
36
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Neste caso, o inciso I dispõe que a declaração de nulidade, ao se inserir na categoria
de ato ou termo, condiciona a lavratura por pessoa incompetente, alcançando, prioritariamente, o
auto de infração.
No tocante ao art. 59, II, como citado alhures, somente pode ser declarada na fase
posterior à lavratura do auto de infração, que se consagra com a instauração do litígio.
Neste caso, o auto de infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e devidamente cientificado ao contribuinte, que assim pode apresentar, inicialmente, a sua
impugnação e, na sequência, o seu recurso voluntário.
Assim, falece razão aos recorrentes, por não haver qualquer afronta ao art. 59, II,
§1o do Decreto no 70.237, de 1972.
Provas ilícitas e a ilegalidade da quebra de sigilo bancário
Os responsáveis solidários acusam que as provas são ilícitas, dada a ausência de
termo de início de fiscalização (TIF) e o uso consequentemente indevido, de suas informações
protegidas por sigilo fiscal.
Em rápida leitura do art. 7o, do Decreto no 70235/1972, percebe-se que não merece
prosperar sua alegação. Senão vejamos:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 11105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
37
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (grifo e negrito nosso)
O mesmo se aplica à quebra de sigilo bancário, ao se verificar que a fiscalização
intimou a recorrente previamente, conforme fls. 73/76, e 1.423/1.426, in verbis:
Apresentar os extratos bancários de todas as contas-correntes, as aplicações
financeiras e de cadernetas de poupança mantidas pela empresa junto a
instituições financeiras no Brasil, no padrão de leiaute de arquivos digitais
definido na Carta Circular BACEN no 3454/2010 ou autorizar expressamente o
acesso, por parte da Receita Federal, aos dados e documentos bancários junto às
instituições financeiras. Período: 01/10/2014 a 31/12/2016.
Na sequência, na fl. 9.300, a recorrente confirma a sua disponibilização dos extratos
bancários, não sendo necessário, portanto, nenhum ato por parte da fiscalização que ensejasse à
participação da instituição financeira.
Ademais, a referida alegação não tem embasamento lógico jurídico, haja vista, que
o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é essencial na relação junto ao contribuinte,
objeto de escrutínio fiscal, sendo a imputação de responsabilidade elemento incidental.
Inclusive ao regular a matéria, a IN RFB no 1862/2018, indica em seu art. 2o, que:
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos na execução de procedimento fiscal relativo a
tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) para a imputação de responsabilidade tributária.
Da mesma forma, deve ser afastada a alegação de que a fiscalização teria quebrado
o sigilo dos responsáveis, haja vista que, não há qualquer indicativo nos autos nesse sentido.
Ao compulsar o TVF, verifica-se que a fiscalização cotejou as informações bancárias
do contribuinte com as informações fiscais dos responsáveis, os quais a autoridade fiscal já
possuía acesso, ao acessá-los no contexto da fiscalização tributária.
Desta forma, não merece prosperar a referida alegação.
Dados do ano 2013, não abrangido pelo TDPF
De início, assevera-se que o período fiscalizado compreende os anos-calendário
entre 2014 e 2016.
Fl. 11106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
38
Não obstante, nas fls. 5427/7778 há a juntada de diversas informações relativas ao
ano de 2013, cujo objeto de análise decorreu do procedimento fiscal n° 0810500-2016-00004-6,
que é justamente o no do TDPF que o autorizou - fl.10.265.
Neste caso, portanto, não há que se falar que às informações referentes ao ano-
calendário de 2013, não estavam abrangidas pelo TDPF, não assistindo, portanto, razão aos
recorrentes.
Não confisco das multas
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, ao seu turno, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológicos e
teleologicamente distintos.
Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao
passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e
imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas
extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos
tidos como indesejáveis.
Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, a
multa cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada e/ou desproporcional, tampouco
confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse sentido.
Da apresentação de provas nesta oportunidade
No item referente a apresentação de provas, a recorrente suscita a verdade
material, de modo que os documentos acostados nesta oportunidade se destinam apenas ao
esclarecimento de itens sequer analisados pelo julgamento anterior, demonstrando a
complementariedade de tal instrução, voltada unicamente a reforçar a verdade material dos fatos
em análise.
O artigo 16, § 4o do Decreto no 7025/1972, estabelece que as provas devem ser
apresentadas justamente com a impugnação, sob pena de preclusão, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Não obstante, esta turma vem sopesando o conjunto de princípios informadores do
processo administrativo fiscal, dentre os quais, o princípio da verdade material, à luz das
circunstâncias que são próprias a cada caso concreto, resultando em decisões que ora aceitam a
apresentação de provas em momento posterior ao previsto em lei, ora refutando.
Fl. 11107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
39
Sendo assim, diante das circunstâncias postas no tocante ao caso em tela, me
inclino às razões da recorrente, acatando a preliminar de apresentação de novas provas, me
valendo, na análise meritória, de todo o conteúdo que integra o caderno processual.

Da resolução favorável da controvérsia, em caso de empate, favorável ao
contribuinte
Quanto a esse item, a recorrente pleiteia que, havendo empate em relação a
qualquer item, que seja proclamado resultado favorável ao contribuinte, nos termos do novel
artigo 19-E da Lei no 10.522/02.
Não obstante, o disposto normativo citado pela requerente foi revogado, de modo
que está em vigência a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, estabelecendo, em caso de
empate, que sejam proclamados na forma do disposto no § 9o do art.25 do Decreto no
70.235/1972, nos termos da citada lei.
Desta forma, falece razão à recorrente.
Coeficiente de 45% para o arbitramento
A acusação dos interessados está circunscrita ao parágrafo único do art. 16 da Lei no
9.249, de 1995, que faz expressa referência ao inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 1995, porém
este art. 36 foi revogado pelo art. 18 da Lei no 9.718, de 1998, de modo que este percentual teria
sido revogado na legislação, senão vejamos:
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, do qual a Lei no 9.718, de 1998, revogou o
art. 36:
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Real
Art. 36. Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real as
pessoas jurídicas:
I - cuja receita total seja superior ao limite de 12.000.000 Ufirs no ano-calendário,
ou proporcional ao número de meses do período quando inferior a doze meses;
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de
12.000.000 de Ufir, ou proporcional ao número de meses do período, quando
inferior a doze meses; (Redação dada pela Medida Provisória no 998, de 1995)
Art. 36. Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real em cada
ano-calendário as pessoas jurídicas:(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de
12.000.000 de UFIR, ou proporcional ao número de meses do período, quando
Fl. 11108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
40
inferior a doze meses; (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (VideLei no
9.249, de 1995) (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
II - constituídas sob a forma de sociedade por ações de capital aberto; (Revogado
pela Lei no 9.718, de 1998)
III - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;
(Revogado pela Lei no 9.718, de 1998) (...)
A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, assim dispõe:
Art.14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I- cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a doze meses;
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Medida Provisória no 612, de 2013) (Vigência encerrada)
I - cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei no
12.814, de 2013) (Vigência)
II-Cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta;
III-que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
IV-Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais
relativos à isenção ou redução do imposto;
V-Que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996;
VI-Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
Fl. 11109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
41
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
VII-que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
(...)
Art.18. Ficam revogados, a partir de 1°de janeiro de 1999:
(...)
III- o art. 36 e o inciso VI do art. 47 da Lei n°8.981, de 1995;
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro
arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
Ao analisar a legislação em regência, verifica-se que o inciso III do art. 36 foi
substituído pela Lei no 9.718 de 1998 que a revogou, de modo que o inciso II do art. 14, o qual
compele que as instituições financeiras e que explorem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), devem apurar o imposto de
renda pelo lucro real.
O percentual de 45% depreende, portanto, do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), no seu art. 533 e/ou art. 606 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda, RIR de 2018 (Decreto no 9580, de 22 de novembro de
2018), in verbis:

Art.533 (RIR/99 ou Art. 606 RIR/2018). Nas atividades desenvolvidas por bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta, o percentual para
determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento (Lei no 9.249,
Fl. 11110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
42
de 1995, art. 16, parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
(negrito nosso)
Assim, não paira qualquer dúvida quanto ao percentual de 45%, de modo à não
subsistir qualquer razão alegada pelos recorrentes.
No tocante ao erro na qualificação da atividade desenvolvida como sendo de
instituição financeira, adianto que será tratada juntamente com as demais questões meritórias,
em tópico específico.

Da intimação no endereço do representante legal
A recorrente e solidários requererem que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no
âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, não merece prosperar à alegação dos recorrentes.
DO MÉRITO
Quanto ao aspecto meritório, o tópico: “alerta quanto à impossibilidade de se
modificar o critério jurídico do lançamento”, alega a recorrente que, em razão da fiscalização ter
qualificado as operações realizadas pela autuada como desconto financeiro, viu-se obrigada a
tributá-las de acordo com as regras aplicáveis às instituições financeiras, ensejando distorções em
relação à base de cálculo do IRPJ e às alíquotas da CSLL e COFINS.
Na sequência, quanto à “natureza jurídica das operações realizadas pela
contribuinte”, a recorrente cita o art. 17 da Lei no 4502/64, que apenas estabelece o conceito de
instituição financeira pelas atividades que realiza (coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros, próprios ou de terceiros, e a custódia de valor de propriedade de terceiros), de modo
que a fiscalização não aponta qualquer coleta, intermediação, aplicação ou mesmo a custódia de
valores de outras pessoas que não a própria sociedade, quando se autorizaria à conclusão
mencionada; e que somente são reconhecidas como instituição financeira as que oficialmente
assim se qualifiquem, mediante autorização do Banco Central do Brasil (critério formal), ou
aquelas que realizarem as atividades que assim a qualifiquem (critério material), discriminadas no
art. 17 da Lei 4.595, de 1964 ou 1o da Lei da Lei no 7.492, de 1986.
Fl. 11111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
43
Outro ponto se deu em relação “aos reflexos à qualificação das operações de
fomento mercantil como privativas de instituição financeira nas alíquotas da CSLL e da COFINS”,
sustentados em operações claramente de fomento mercantil, cuja aplicação das alíquotas de 20%
(vinte por cento) para a CSLL e 4% para a COFINS, como se instituição financeira fosse, constitui
vício material de lançamento, solicitando o cancelamento.
Por fim, alega “a manifesta contradição e incoerência entre a qualificação da
Autuada como “instituição financeira” e, por conseguinte, a fixação da base de cálculo da CSLL
segundo o critério das empresas de fomento mercantil”, a recorrente alega que tal alegação se faz
em caráter subsidiário (residual), na hipótese de não serem acolhidos os argumentos relativos ao
erro da qualificação das operações realizadas como privativas de instituição financeira.
Alega que a própria legislação impede que a autoridade administrativa requalifique
juridicamente o fato dentro do mesmo lançamento, submetendo-o a consequências fiscais
completamente distintas, como no caso em exame, que desqualificou às operações realizadas
como simples fomento mercantil e submeteu-as à tributação das instituições financeiras.
Enfim, todas essas alegações serão enfrentadas a seguir, em cotejo com as provas
que constam no caderno processual, bem como os elementos que caracterizam como instituição
financeira e/ou atividade meramente mercantil. Senão vejamos:
De início, depreende-se das fls. 59/70, que a fiscalização identificou no plano de
contas disponibilizado pela recorrente, a conta “Receitas de Factoring”, atividade que é obrigada à
apuração pelo lucro real e ao envio de ECD, não obstante ter declarado pelo lucro presumido e
não ter transmitido a ECD.
No curso da fiscalização foi requerido cópias dos processos de execução judicial
interposto pela recorrente, em face de seus clientes, assim como intimado a apresentar a
divergência entre a movimentação financeira e a receita declarada.
Em resposta, a recorrente mencionou que a receita da atividade de faturização,
deriva do deságio aplicado a cada título de crédito antecipado (denominado simplesmente de
"fator"), assim como dos serviços prestados ("ad valorem"), o que justificaria a conclusão de que a
receita da atividade sempre será inferior à movimentação financeira bancária, tendo apresentado
listagem dos valores “de face”, de deságio, e das taxas “ad valorem” cobradas, conforme fls.
172/582, 998/1.088.
Conforme fls. 996/997, a recorrente acrescentou que optou pelo lucro presumido,
porque exerce a cobrança de títulos de crédito de terceiros e que não tem funcionários porque
eram os próprios sócios que realizavam as atividades; in verbis:
“Por vedação legal, a empresa não realizava qualquer tipo de empréstimo a
terceiros, tendo atuado apenas na aquisição de direitos creditórios (cheques,
duplicatas mercantis, notas promissórias rurais, etc), adquiridos via endosso ou
cessão civil de crédito.”.
Fl. 11112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
44
Em seus demonstrativos constam que a recorrente tomava títulos de terceiros e
contabilizava “valor de face” e deságio”, remetendo o valor líquido aos clientes, o que a equipara à
atividade de factoring.
Ademais, nas fls. 172/582, 998/1.088, 1.420/1.422; consta documentação que a
caracterizava como operações de adiantamentos de recursos referentes a descontos de Notas
Promissórias (NP) dos clientes interessados e de terceiros detidos por estes; cheques de terceiros
e outros títulos.
Não obstante, a atividade de factoring, considerada estranha ao seu objeto social,
foi confirmada pelo seu contador conforme fls. 5427/5433:
No período fiscalizado a atividade primordial realizada pela contribuinte, teve por
base operações de fomento mercantil (factoring), cujo CNAE apropriado seria
6491-3/00(Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring), haja vista adquirir junto
a terceiros direitos de créditos gerados por vendas mercantis com aplicação de
desconto sobre o valor de face dos títulos.
Os principais clientes de sua carteira em 2013 eram produtores rurais que
realizavam junto a usinas sucroalcooleiras locais a venda antecipada de sua
produção agrícola, própria ou em regime de parceria rural com os usineiros. Por
conta desta venda antecipada, as usinas emitiam notas promissórias em favor
destes produtores rurais, que em ato subsequente as negociavam junto a E.N.S.,
para antecipação do respectivo recebível.
Além de produtores rurais, a empresa também atendeu clientes de outros
segmentos mercantis, adotando o mesmo modus operandi de antecipação de
recebíveis, que além de notas promissórias, podia envolver também cheques
recebidos por seus clientes em decorrência de transações mercantis. Além do
deságio nas operações de factoring realizadas em 2013, a ENS também cobrava
de seus clientes uma taxa administrativa pelo serviço prestado, logo, a
remuneração da atividade econômica por ela exercida era composta por estes dois
elementos (deságio + taxa administrativa).
Em resumo, o plano de contas incluía a conta de receitas de Factoring, e a
recorrente justificou discrepância entre, a movimentação financeira e receita declarada no
período de 01/01/2015 a 31/12/2016, alegando que resultava na atividade de factoring,
apresentando demonstrativos que justificava a atividade até 01/2016.
Em outro momento, fls. 9.321, consta, que nem todas as operações eram de
aquisição com deságio, de títulos de crédito de terceiros detidos pelos clientes, mas que se tratava
de operações de empréstimo, lastreadas por Notas Promissórias emitidas pelos clientes em nome
da recorrente, lastreado em documentos nas fls. 7.779/7.902, com cláusula de regresso.
Senão vejamos:
Fl. 11113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
45
O Código Civil, em seu artigo 296, embora estabeleça a regra geral de
irresponsabilidade do cedente pela solvência do devedor, admite expressamente que as partes
possam estipular em sentido contrário.
Vale dizer, a regra prevista no artigo 296 apenas revela a ênfase do legislador em,
desde logo, estabelecer que, caso não tenham tratado do assunto ou ainda que tenham afastado
a responsabilidade do cedente pela solvência do título, ele ficaria responsável, no mínimo, pela
existência do crédito ao tempo da cessão, se for onerosa, ou se tiver procedido de má-fé, na
cessão gratuita.
Nenhum dos precedentes jurisprudenciais articulados na decisão proferida autoriza
a desqualificação completa da operação de fomento mercantil contratada, senão unicamente da
cláusula de regresso ou do título que a aperfeiçoe. Em outras palavras, se há irregularidade na
cláusula em si e ela desborda das condições legais, a ilegalidade apenas a invalida, sem qualquer
efeito em relação às demais estipulações.
A mera existência da cláusula de regresso claramente não possui o condão de
acarretar efeito fiscal específico, conforme pretendido pela autuação/decisão. Vale dizer, a
existência do crédito cedido pelo cliente e o regresso não tem o menor condão de alterar a
natureza jurídica da operação realizada entre as partes, máxima quando presentes todos os
demais requisitos pertinentes, o que, no presente caso, não se confirma.
Em síntese, a atividade empreendida pela recorrente não a caracteriza como
exclusivamente de factoring ou de fomento mercantil, mas também no exercício de empréstimos,
confirmada em contratos, com exigência de garantia e com execuções de cobranças, conforme
determina às fls. 10.065/10.067.
Isso afronta a característica básica do contrato de factoring, que é o seu caráter pro
soluto, ou seja, a transmissão da propriedade do título cedido para a empresa de factoring, e,
portanto, há transferência conjunta tanto do crédito em si, como do risco deste crédito, sendo
bem isso o que diferencia uma operação de fomento mercantil, das operações de desconto
financeiro ou mútuo oferecidos exclusivamente pelas instituições financeiras, das quais as
empresas de factoring não fazem parte.
Além do mais, o Parecer Normativo COSIT no 5, de 10/04/2014, confirma que no
contrato de factoring não é admitida, para fins fiscais, qualquer cláusula que conduza à
responsabilidade do cedente quanto ao risco de crédito, ou seja, no desconto mercantil,
denominado por faturização ou factoring quando operado por empresas dedicadas a essa
atividade, todos os elementos do título são transferidos ao cessionário, e não admite qualquer
cláusula que leve à responsabilidade do cedente pelo risco de crédito.
Nesse caso, por exemplo, há uma violação expressa quando em um contrato junto
ao banco Bradesco, para desconto de títulos, com cláusulas de vencimentos, incidindo juros, IOF e
tarifa de abertura de crédito nas operações de desconto de duplicatas, o risco da inadimplência
não era assumido pela instituição financeira e sim pela recorrente. Fica patente, portanto, neste
Fl. 11114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
46
caso, que a recorrente praticou operações exclusivas de instituições financeiras, que demandam
inclusive autorizações do Banco Central do Brasil.
Em outro caso, fls. 72/96, a empresa diligenciada, fls. 2.100/2904, forneceu os
documentos relativos ao processo judicial no 1014669-60.2017.8.26.0482, litigando sobre
cobranças de valores de empréstimos financeiros realizados pela recorrente, garantidos por Notas
Promissórias emitidas pelos administradores/funcionários fls. 2.143/2.186, o que também a
caracteriza como instituição financeira.
Assim, entendo que deve prevalecer o acórdão de piso, juntos fundamentos de fato
e de direito, além das minhas razões de decidir acima mencionadas.
Portanto, a autuação composta de duas infrações: a) receitas pelo desenvolvimento
de atividade de instituição financeira (arbitramento 45%); b) omissão de receitas com base na
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 – não se identificando a atividade da receita
omitida, aplica-se o da atividade de mais elevado percentual está correta.
Assim, as atividades desenvolvidas pela Recorrente acabam permitindo sua
equiparação à Instituição Financeira, de sorte que entendo perfectibilizada a materialidade.
Na sequência, a recorrente alega, quanto ao item “Dos depósitos bancários e a
presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96”, que a autoridade fiscal desconsiderou
às informações prestada e tributou às operações, ignorando a comprovação da origem dos
recursos.
Neste caso, a recorrente basicamente repisou as mesmas alegações da Impugnação,
sem sequer contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento
deste voto, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator.
Nesses casos, a presunção legal de omissão de receitas apurada através da
movimentação bancária dos contribuintes encontra previsão legal no 42 da Lei no 9.430/96, in
verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. § 1o O valor das receitas ou dos
rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. (...)”.
Fl. 11115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
47
Portanto, a lei é clara e evidencia-se na aplicação do presente caso, sendo que
qualquer alegação acerca da impossibilidade do uso dos dados retirados de contas correntes
mantidas em instituições financeiras e da sua legalidade, fogem ao escopo do contencioso
administrativo.
Essa presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, cujo texto está acima
transcrito, consubstancia-se em uma presunção legal de omissão de receita, uma presunção
relativa, que, portanto, admite prova em contrário.
Essa prova contrária não apresentada pelo recorrente no curso do procedimento
fiscal, tampouco juntamente com a impugnação, desguarnece a própria recorrente.
Sobre a utilização de presunções no campo do Direito Tributário, há que se destacar
o ensinamento de Gilberto de Ulhôa Canto (Presunções no Direito Tributário, Resenha Tributária,
São Paulo – SP, 1991, pag. 3 e 4):
“2.2. Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é
a verdade da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma lei de frequência
ou de resultados conhecidos, ou de decorrência da previsão lógica do desfecho.
Porque na maioria das hipóteses análogas determinada situação se retrata ou
define de um certo modo, passa-se a entender que desse mesmo modo serão
retratadas e definidas todas as situações de igual natureza. Assim, o pressuposto
lógico da formulação preventiva consiste na redução, a partir de um fato
conhecido, da consequência já conhecida em situações verificadas no passado;
dada a existência de elementos comuns, conclui-se que o resultado conhecido se
repetirá. Ou, ainda, infere-se o acontecimento a partir do nexo causal lógico que o
liga aos dados antecedentes.
2.3. As presunções podem ser, segundo a sua origem, a) simples ou comuns,
quando inferidas pelo raciocínio do homem a partir daquilo que ordinariamente
acontece, ou b) legais ou de direito, quando estabelecidas na lei. Em ambos os
casos terá de haver nexo causal entre as duas situações (a atual e a consequente);
a diferença entre eles consiste apenas em que no segundo é a lei que recorre à
presunção, enquanto no primeiro é o seu aplicador ou intérprete que a fórmula.
Daí, a consequente distinção entre as duas figuras possíveis da presunção, a que
incide na própria elaboração da norma (direito substantivo) e a que constitui
modalidade probatória (direito adjetivo).
2.4. Segundo a sua força, as presunções podem ser a) relativas (juris tantum) ou
absolutas (juris et de jure). Nas do primeiro tipo a norma é formulada de tal
maneira que a verdade legal enunciada pode ser elidida pela prova de sua
irrealidade. Nas do segundo tipo, pelo contrário, tem-se como certo aquilo que a
norma previu, até mesmo em face da eventual prova de que na realidade a
previsão deixou de materializar-se”.
Reproduzimos, também, o que diz José Luiz Bulhões Pedreira, em Imposto sobre a
Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC, RJ, 1979, pag. 806), que assim se manifestou sobre a questão:
Fl. 11116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
48
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova; invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa), provar que o fato presumido não existe no caso.’
A partir da edição da Lei no 9.430/96 predomina o entendimento no sentido da
validade da tributação com base em depósitos bancários não justificados ou comprovados pelo
contribuinte. Nesse sentido, citamos entendimentos emanados desde o antigo Conselho de
Contribuintes, cujas ementas a seguir transcrevemos:
“1o Conselho de Contribuintes / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-05774 em 20.10.1999
IRPJ – Ex (s): 1989 OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Compete ao
fisco identificar a operação que deu origem ao depósito bancário como receita
tributável e que não fora escriturada. A presunção de desvio de receitas baseada
única e exclusivamente na existência de depósito não contabilizado, cuja origem o
contribuinte não seja capaz de justificar, nasceu com o advento do art. 42 da Lei n
9.430, de 27/12/96.”
“1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO 108-06.889 em
19.03.2002 IRPJ e OUTROS - Ano: 1997 IRPJ/LUCRO REAL/OMISSÃO DE
RECEITAS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Caracterizam omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (art.42, Lei n.o 9.430/96)”.
No presente caso, a recorrente foi intimada e reintimada a comprovar a origem dos
recursos dos ingressos ocorridos em suas contas correntes - fls. 1.431/1.438, 1.494/1.530 e fls.
1.532/1.540 - mas ele justificou que somente uma parte dos depósitos bancários recebidos
tiveram a origem e causa demonstradas.
Resumem-se, portanto, os valores de omissão de receita com base na presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, por período e o montante total, que foram excluídos da
autuação neste voto e o saldo mantido pela DRJ:
Fl. 11117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
49

Por fim, a recorrente alega que os extratos bancários demonstram de um lado, o
débito da importância paga e, de outro, o crédito correspondente entre as próprias contas da
Recorrente, conforme se pode conferir, a título de exemplos: do item 03 (fls. 10329), item 02 (fls.
10331), item 01 (fls. 10336), item 03 (fls. 10.338), item 04 (fls. 10339), item 05 (fls. 10340), item 06
(fls. 10342), item 08 (fls. 10343), item 09 (fls. 10344) e item 10 (fls. 10345).
Não obstante, a lei no 9430/96, assim dispõe:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Ou seja, não basta apresentar apenas o extrato bancário, devendo o próprio
contribuinte apresentar a documentação hábil e idônea, conciliando com o extrato bancário,
coincidindo os valores dos documentos e extratos, bem como os clientes envolvidos, o que de fato
não ocorreu.
Assim, a DRJ verificou cada um dos documentos anexados - fls. 10.072/10.157, de
modo que a recorrente não inovou em nenhum aspecto, em relação a decisão de piso, motivo
pelo qual entendo que deve ser mantido o lançamento.
Na sequência, quanto ao item “Da redução da “receita bruta conhecida”, a
fiscalização tributou inúmeros lançamentos bancários presumindo tratar-se de (i) receitas de
depósitos de origem e causas não comprovados, bem como (II) receitas de operações de desconto
de títulos de crédito, contidas nos Anexos I, II e III do auto de infração.
Nesse caso, alega que, algumas destas operações, foram devidamente excluídas
pela decisão administrativa anterior, enquanto outras sequer foram analisadas, mesmo com os
extratos bancários evidenciavam a devolução dos cheques depositados, o que alega que deveria
ser reanalisado.
Fl. 11118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
50
Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que tais inclusos valores que não
configuram receitas – fls. 10.005 estão relacionados e devidamente demonstrados, conforme
extratos bancários apresentados à fiscalização, os quais reduzem o montante tributável, assim
resumidos:

Ou seja, tais valores que estão nas planilhas - Anexos I e II, valores que não
configuram receitas, já haviam sido reduzidos.
Ademais, a própria Recorrente também apontou em seu recurso voluntário, que
“ao ter efetuado inúmeras liquidações de cobranças para os sacados originais, sempre que a
alertavam da impossibilidade momentânea de fazê-lo, muito embora, por se tratar de mera
operação interna, não manteve, sob a sua guarda, os aludidos comprovantes, o que não quer dizer
que os extratos bancários e os extratos de movimentação da carteira de cobrança sejam incapazes
de demonstrar a ocorrência de tais eventos”.
Não obstante, sem prejuízo a recorrente, foram extintos da autuação, por não
corresponderem a receita da atividade, todas àquelas que estão acompanhadas de suficientes
provas hábeis e idôneas.
Assim, diante do exposto, entendo que deve ser mantido a autuação.
No item “Da aplicação de multa qualificada”, afirma que as condutas descritas pela
recorrente não passaram de presunções e ficções, também não conformam os requisitos
necessários para a majoração da penalidade. Senão, vejamos:
No caso dos autos, as conclusões fazendárias não possuem um mínimo de lastro
probatório, sequer estabelecendo ao menos a verdade que se diz conhecida.
Neste aspecto, a mera indicação da atividade principal do Sr. Everaldo do
Nascimento Silva não afasta a possibilidade de ser sócio de qualquer empresa,
nem permite a conclusão da nulidade de tal ato, caso venha a sê-lo. Neste
Fl. 11119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
51
particular, importante esclarecermos que a ENS foi constituída em 10 de abril de
2001, para a atividade de cobrança de títulos de terceiros, tendo como sócio Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho e o Sr. Ricardo de Souza. Na data de 15 de maio
de 2012, o Sr. Wolney se retirou da sociedade, nela ingressando o Sr. Everaldo
Nascimento Silva, mesmo oportunidade em que se promoveu a alteração do
endereço empresarial. A despeito da previsão contratual a respeito, quem a
administrava de fato era o Sr. Ricardo de Souza, especialmente pelos longos anos
na própria atividade, o que nunca foi empecilho entre as próprias partes
interessadas. Fato é que, desde a sua retirada, o Sr. Wolney Filho nunca mais não
praticou mais qualquer ato pela sociedade ou em seu favor, não interferindo em
suas decisões ou mesmo nas transações que realizava, o que, aliás, fica
evidenciado pela ausência de qualquer prova demonstrando tal atuação. Aliás,
custa a crer que a incisiva – muitas vezes constrangedora – atuação da
administração fazendária, não tenha sequer um e-mail, uma anotação, um
contrato ou qualquer elemento razoável que coloque o Sr. Wolney Filho no palco
dos fatos.
Neste ponto, à exceção do contrato social que comprova a sua saída da atividade
empresarial, não há qualquer elemento de prova, nem sequer indiciário, que o
vincule à E.N.S. SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e que autorize a conclusão fazendária
acerca da sonegação, fraude ou conluio como justificativos para a dobra da
penalidade. A propósito, a Recorrente não está, de modo algum, a defender
interesse de terceiros, no caso o de Wolney de Medeiros Arruda Filho, o que
sequer poderiam fazê-lo, ante a ausência de legitimidade para tanto (arts. 17 e
18, NCPC). É que a sua suposta titularidade das quotas sociais foi utilizada como
fundamento da imposição da penalidade qualificada, apesar da inexistência de
qualquer elemento probatório hábil a justificar tal pretensão. Do mesmo modo, a
utilização de imagem obtida através do Google Earth como método de
comprovação da suposta falta de capacidade financeira do Sr. Everaldo em ser
titular das quotas de sociedade até então prestadora dos serviços de cobrança,
revela a insistente arte do nobre auditor fiscal em praticar constrangimentos.
Nada além disso. Primeiro porque a imagem utilizada está completamente
desatualizada, o que facilmente poderia ser percebido pela fiscalização caso
tivesse se dirigido ao local, distante poucos quarteirões da Delegacia da Receita
Federal de Presidente Prudente.
Segundo porque o imóvel nela constante nunca constitui a residência do Sr.
Everaldo, construída em alvenaria nos fundos do mesmo terreno, o que, de resto,
foi confirmado pelo próprio relatório de notas fiscais confeccionado pela
fiscalização às fls. 8653 (Rua Alfândega, no 75 – fundos). Ademais, tratando-se,
como dito, de empresa inicialmente prestadora de serviços de cobranças de
títulos emitidos por terceiros, não se exigia dos sócios capacidade econômico-
financeira de relevo, suficiente para afastar presunção de simulação de quadro
societário. Neste aspecto, é importantíssimo observar que a fiscalização apenas
qualifica o Sr. Everaldo como “laranja”, nada dizendo em relação ao outro sócio,
Fl. 11120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
52
Sr. Ricardo de Souza, integrante do quadro societário desde o início da referida
empresa e indiscutivelmente qualificado tanto para administrar uma simples
empresa de cobrança quanto a faturizadora que a veio a converter-se. Esclareça-
se, quanto a isso, que o Sr. Ricardo de Souza possui duas graduações
(Administração de Empresas e Ciências Contábeis), além de pós-graduação em
Controladoria e Gestão Financeira,
(...)
Neste caso, nota-se que o traço característico e comum nas três modalidades é a
conduta dolosa. O dolo é imprescindível para a aplicação da penalidade qualificada, pois, como
visto, as previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 referem-se exclusivamente às
situações em que o dolo está presente, podendo-se observar, pois, que, enquanto os artigos 71 e
72 se referem à “ação ou omissão dolosa”, o artigo 73 se relaciona com “ajuste doloso”.
O dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à
consciência, é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade
qualificada (PRZEPIORKA, Michell; Nóbrega, Sávio Salomão de Almeida. O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da Jurisprudência do CARF. In.
Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo / Thabitta de S. Rocha, Bruno Rodrigues
Teixeira de Lima (orgs.). - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2023).
Registre-se que não é qualquer dolo que autoriza a qualificação da multa, mas o
dolo no caso específico ao qual se trata o lançamento, conforme o estudo acima citado, a
jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior do CARF tem caminhado no sentido de consolidar
entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o dolo, a fraude ou o conluio no caso
concreto, indicando expressamente a pertinência lógica entre o referido ato e a infração
identificada (PRZEPIORKA, Michell; Nóbrega, Sávio Salomão de Almeida. O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da Jurisprudência do CARF. In.
Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo / Thabitta de S. Rocha, Bruno Rodrigues
Teixeira de Lima (orgs.). - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2023), conforme se verifica
também do entendimento que restou perfilhado no acórdão no 9101-005.514, de relatoria do
Conselheiro Alexandre Evaristo Costa. In verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da
fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade
lançadora se baseou em presunções para realizar o lançamento.”
Fl. 11121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
53
Portanto, os elementos indicados pela Fiscalização são suficientes para a
qualificação da multa em minha visão, por representarem dolo específico em relação ao fato
gerador, cometido por inúmeros atos em sequência. Senão vejamos:
A fiscalização considerou que a E.N.S. Sociedade Simples Ltda, por meio do real
sócio administrador Wolney de Medeiros de Arruda Filho:
“...colocou a empresa em nome da interposta pessoa Everaldo do Nascimento
Silva (sócio administrador), que o Sr. Evandro trabalhava como motorista na
Master Guincho, que também não ofereceu à tributação as vultosas receitas das
operações de desconto de direitos creditórios, que omitiu à tributação as vultosas
receitas de depósitos bancários de origem não comprovada, que não declarou em
DCTF os tributos devidos, que também não declarou no SPED ECF (Escrituração
contábil fiscal) e SPED Contribuições as receitas auferidas e os débitos devidos,
deixou de transmitir à base do SPED a ECD (Escrituração contábil digital) e
também deixou de fornecer à fiscalização os arquivos digitais da escrituração
contábil devidamente validados, que ocultou a movimentação de vultosos
recursos entre a empresa operacional Plantae If e a E.N.S e ocultou o desvio de
vultosos recursos da E.N.S. para a empresa patrimonial Grupo WAF (empresa em
nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho), que ocultou o pagamento das
despesas pessoais do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do
recolhimento de tributos, que deixou de apresentar as notas fiscais e documentos
equivalentes comprobatórios das despesas da E.N.S, num evidente intuito de
esconder os reais beneficiários de recursos provenientes da fraude fiscal, que a
empresa Plantae If utilizou a empresa E.N.S. para realização das operações das
operações de desconto de direitos creditórios e depósitos bancários de origem
não comprovada com omissão de receitas.”
Analisando o que a fiscalização a imputou, o não oferecimento à tributação de
vultuosas somas ou mesmo a ausência de tais informações em documentos contábeis e fiscais, é
justamente o núcleo da omissão de receita, conforme expõem Jeferson Teodorovicz e Michell
Przepiorka:
Assim, operações realizadas à margem da contabilidade, como a falta do registro
contábil de despesas, pagamentos, custos, ou qualquer outra operação do qual
decorra a entrada de receitas no patrimônio do contribuinte, autoriza a presunção
da omissão, já que a omissão do registro contábil já indica que houve pagamentos
realizados à “margem da contabilidade”.
Nessas hipóteses, deve o contribuinte, pela inversão do ônus da prova, afastar,
mediante documentação idônea e pormenorizada, a presunção legal de omissão
de receitas.
O lançamento de ofício que leva à imputação de multa qualificada de 150% tem
como pressuposto que o contribuinte teria agido com dolo (nos termos dos
artigos 71 a 73 da Lei 4502/64), que, por sua vez estabelecem as condutas de
fraude, sonegação ou conluio. Uma vez verificadas, tais condutas autorizam a
Fl. 11122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
54
qualificação da multa de 75% para 150%, conforme prevê o art. 44, I, par. 1a da
Lei 9430/96.
Por outro lado, não se pode assumir que tais condutas, que compreendem o
núcleo da materialidade da omissão de receitas, sejam praticadas
cumulativamente ou não, autorizem, per se, a qualificadora da multa de ofício,
pois, como visto, a continuidade da conduta praticada só teria contundência para
fins de averiguação da qualificadora caso a empresa já tivesse sofrido autuação ou
condenação pelas mesmas condutas e mesmo assim continuasse praticando-as
deliberadamente após sofrer a respectiva penalidade, ao passo que não há
previsão legal expressa para determinar com segurança e objetividade qual
percentual mínimo de receita omitida que autorizaria a aplicação da qualificadora.
Isso porque, tomando como referência esses elementos (ainda que cumulativos),
a omissão de receitas em percentuais expressivos (proporcionalmente falando),
seria caracterizada mesmo que os percentuais fossem reduzidos a 10%. Os
mesmos argumentos podem ser atribuídos às operações realizadas “à margem da
contabilidade”, pois, é justamente o fato de que as receitas não estão
devidamente contabilizadas/registradas/declaradas que autorizaria a presunção
legal.
Logo, para que se autorize legalmente a aplicação da qualificadora da multa de
ofício, exige-se a demonstração cabal, por parte da autoridade autuante, da
existência de dolo por parte do contribuinte na prática de tais condutas, que
devem ser adicionais ao núcleo material de condutas que compõem a simples
omissão de receitas.
Portanto, não há, nessa circunstância, presunção legal que afaste o esforço da
autoridade autuante para a demonstração do dolo, nos termos do art. 44 da Lei
9430/96, que deve ser evidenciado na conduta ou nas condutas praticadas pelo
contribuinte ao omitir receitas tributáveis, sem o qual não se pode autorizar a
incidência da norma qualificadora da multa de ofício.
No entanto, sobre o tema, as Súmulas CARF nos 14 e 25 assim dispõem:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64
A qualificação da multa, neste caso, depende da demonstração da ocorrência de
uma das hipóteses listadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n 4.502, de 1964 (sonegação, fraude ou
conluio).
No caso concreto, a qualificação da multa não ocorreu pela simples aplicação da
presunção de omissão. Um dos fatos constatados era de que a Plantae If utilizou a E.N.S. para
Fl. 11123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
55
realização das operações das operações de desconto de direitos creditórios e depósitos bancários
de origem não comprovada com omissão de receitas.
Em outro caso, identificou-se que o sócio Everaldo do Nascimento Silva, que
ingressou na sociedade em substituição ao sr. Wolney, trata-se de interposta pessoa, sem o perfil
econômico e sem atuação como sócio de fato: registrado como motorista de outra empresa,
residência modesta, nenhuma informação sobre atuação na gestão/administração da Autuada.
Neste caso, evidencia-se a interposição de pessoas para ocultar o real beneficiário.
Assim, tratando-se de interposta pessoa, aplica-se ao caso o disposto na Súmula Carf no 34:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Desta forma, lastreado no acervo probatório e no contexto em que se inseriu a
autuação fiscal, o atuante corretamente qualificou a multa de ofício, ao patamar de 150% (cento e
cinquenta por cento), vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100% (cem por cento):
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Fl. 11124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
56
No item “Existência de Grupo Econômico”, a conclusão fiscal é de que se trata de
grupo econômico formado pela empresa operacional Plantae IF, que declarava e recolhia os
tributos, às empresas de fachada E.N.S. e R.T.S., bem como às patrimoniais Grupo WAF e Grupo
W, e a Foregon.com.
O TVF suscita que todas as beneficiárias ocultavam vultosos recursos desviados da
E.N.S. e da R.T.S.,
Irresignada, a recorrente alega que a fiscalização não observou a satisfação dos
requisitos do art. 50 do Código Civil; sobretudo os dois requisitos básicos para a desconsideração
da personalidade jurídica: o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, aduzindo que não há
nos autos qualquer evidência em relação a nenhum dos requisitos da lei, pelo contrário, a
acusação se funda no suposto desvio de recursos da E.N.S. em favor de terceiros, sem qualquer
correspondência em relação às provas.
Ademais, menciona que existem várias informações dos circularizados, que
evidenciam a total separação entre as empresas em todas as suas etapas, desde a contratação, o
pagamento e, especialmente, o recebimento dos valores relativos de cada operação, o que
demonstra a ausência de artificialidade ou confusão.
É incontroverso, que para a caracterização e identificação de 'grupo econômico',
importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das circunstâncias
em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação meramente formal
(de estarem ou não constituídas como "grupo econômico' da forma da Lei n° 6.404/76).
E neste contexto constatando-se a ocorrência de 'confusão patrimonial' entre
empresas pode-se, inclusive, admitir que a responsabilidade tributária por solidariedade possa
também se dar com fundamento no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional ('interesse
comum no fato gerador'), já que se estaria verdadeiramente diante da circunstância em que o
patrimônio poderia ser considerado como se fosse 'único' ( 'caixa único ') e, por consequência, as
obrigações (inclusive tributárias), podem ser atribuídas a todos os integrantes, diretos ou
indiretos, do 'grupo'.
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único, invariavelmente
se revestem das máculas do 'abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial' (art. 50, Código Civil) ou 'atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o
procedimento de considerá-las como pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de
responsabilização, independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um 'grupo econômico', seja ela 'de direito' ou 'de fato' tem fundamento nos incisos
I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva
Fl. 11125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
57
ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a 'confusão patrimonial'
(interesse comum no fato gerador).
Finalmente, vale destacar que a responsabilidade solidária de integrantes de 'grupo
econômico' não representa inovação, pois a própria CLT — Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-lei 5.452/1943) a prevê, sem fazer qualquer distinção entre 'grupo econômico de fato ou
de direito'. Com efeito:
Art. 2 (...).
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
Feitas essas considerações, que demonstram cabalmente a viabilidade legal da
existência de 'grupo econômico de fato' (além dos grupos econômicos formalmente constituídos),
e a consequente possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre os seus
integrantes e respectivos dirigentes.
Com efeito, no presente caso, o Termo de Sujeição Passiva anexo ao Relatório Fiscal
ocupou-se de também demonstrar a responsabilidade solidária, pelo ângulo do art. 124, inciso I,
como se depreende do TVF, cujas razões fático-jurídicas para tanto foram as seguintes:
O sujeito passivo solidário Plantae If Fomento Comercial Ltda: empresa em nome
do sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho; é a real controladora da
E.N.S. e da R.T.S.; usou as empresas E.N.S. e R.T.S. para realização das operações
com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta corrente de remessas e
recebimento de recursos ocultos para/da empresa E.N.S.
O sujeito passivo solidário Foregon.com S.A.: 96% das ações são detidas por
Wolney de Medeiros Arruda Filho; presidida por Wolney de Medeiros Arruda
Filho; e beneficiária oculta dos recursos desviados pela R.T.S.
O sujeito passivo solidário Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos
Ltda: administrado pelo usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney
de Medeiros Arruda Filho transferiu a empresa para o nome do filho menor
durante o curso da ação fiscal, num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal
sobre a empresa E.N.S.; beneficiária oculta dos recursos desviados pela E.N.S.
fruto da sonegação e fraude fiscal; beneficiária oculta dos recursos desviados pela
R.T.S.
O sujeito passivo solidário Grupo W Participações Ltda: administrado pelo
usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney de Medeiros Arruda Filho
transferiu a empresa para o nome do filho menor durante o curso da ação fiscal,
num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal sobre a empresa E.N.S.
Fl. 11126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
58
O sujeito passivo solidário R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli, sucessor da E.N.S.,
cujo procedimento de fiscalização está em curso:
a) Pertence de fato ao Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho e é controlado pela
Plantae If.
b) Utilizado para sonegar o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF incidentes sobre as
operações de desconto de direitos creditórios.
c) Deixou de transmitir a escrituração contábil à base do SPED e deixou de
apresentá-la à fiscalização, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização e a
identificação dos reais proprietários.
d) Ocultou o desvio de recursos para a aquisição de bens da empresa patrimonial
Grupo WAF, em nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do
recolhimento de tributos.
e) Ocultou o desvio de recursos para a operacional Foregon.com, em nome do Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, em detrimento do recolhimento de tributos.
f) Ocultou o pagamento de despesas pessoais do Sr. Wolney de Medeiros Arruda
Filho e da família dele.
Assim sendo, as empresas Plantae If Fomento Comercial Ltda, Foregon.com S.A.,
Grupo WAF Imóveis Participações e Empreendimentos Ltda, Grupo W
Participações Ltda e R.T.S. Serviços e Cobrança Eireli devem responder
solidariamente pelos débitos tributários da E.N.S., nos termos do art. 124, I, do
CTN, que estabelece a solidariedade pelo adimplemento das obrigações
tributárias de pessoas que possuem interesse comum na situação que constitui o
fato gerador.
Depreende do excerto, que o procedimento de fiscalização em nome da R.T.S.
Serviços e Cobrança Eireli, sucessora da E.N.S., Processo no 10835-726.977/2019-18, foi pautado
na 1a Seção de Julgamento, na 2a Câmara, na 2a Seção, em 13.06.2024, decidindo a turma por
baixar em diligência.
A responsável solidária, Foregon Com S/A, se defendeu, alegando que não recebeu
recursos ocultados da ENS ou da sua suposta sucessora RTS; e que o objeto social não interage
com o da recorrente, atuando apenas com:
“agenciamento, intermediação de cartões de crédito, recepção e
encaminhamento de propostas para emissão de cartão de crédito, investimentos,
financiamentos e seguros junto à instituições financeiras, seguradoras e
corretoras de seguros; assessoria/consultoria, análise, avaliação, atendimento,
consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações em sistema de
informática, atividade de banco de dados e outras atividades relacionadas na área
de informática e serviços combinados de escritório e apoio administrativo -
"Coworking" (fls. 8224).
Afirma, ainda:
Fl. 11127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
59
Trata-se de atividade de expressivo porte, com 8 milhões de usuários cadastrados,
1,8 milhões de visitas por mês e 3 mil novos usuários por dia, com destaque,
inclusive, nos meios de comunicação e, ainda, detentora do prêmio “Great Place
to Work” (fls. 9.674).
No tocante ao Grupo WAF, a autoridade fiscal fundamentou a aludida
solidariedade, mencionando que a E.N.S. Sociedade Simples Ltda. e sua sucessora R.T.S. Serviços e
Cobrança Eireli, teriam ocultado o desvio de recursos para a empresa patrimonial Grupo WAF, em
nome do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho (fls. 9.426).
“Ao cotejar o extrato bancário disponível da R.T.S. (a R.T.S. omitiu diversos
períodos; vide fls. 5188) com a contabilidade do Grupo WAF (vide Livro Diário às
fls. 3399), com base na coincidência de datas e valores, constata-se que a R.T.S.
desviou recursos para o Grupo WAF. A R.T.S. embora intimada a demonstrar o
beneficiário e causa dos pagamentos, deixou de fazê-lo, num evidente intuito de
esconder o real beneficiário dos valores desviados fruto da sonegação e fraude
fiscal. (...)”
Em outro ponto, menciona que o Grupo WAF adquiriu o imóvel matrícula no 50071
em 24/11/2016 da Sawil Business Ltda pelo valor total de R$ 2.000.000,00 pagos em 5 parcelas. A
segunda parcela no valor de R$ 250.000,00 foi paga pela R.T.S. em 25/11/2016, a favor do
beneficiário Sawil Business Ltda.
Consta também que todos os pagamentos relacionados à aquisição do imóvel da
matrícula no 50071, se originaram da conta bancária do Grupo WAF, totalizando o montante de R$
2.000.000,00, correspondente ao preço pago pelo aludido imóvel.
E, nesse sentido, conforme o “Razão” apresentado, verifica-se no referido quadro
da conta contábil “2.02.01.01.00009” – IMÓVEL 3 A PAGAR”, não houve nenhum lançamento em
contrapartida a conta contábil “2.01.05.02.0001 – PARTES RELACIONADAS”, mas sim uma
contrapartida a conta contábil “1.01.01.02.0003” – BANCO BRADESCO 144-9”, em razão de mútuo
tomado pelo Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho.
Contra a W Participações Ltda, a fiscalização alega que:
“o sujeito passivo solidário Grupo W Participações Ltda: administrado pelo
usufrutuário Wolney de Medeiros Arruda Filho; Wolney de Medeiros Arruda Filho
transferiu a empresa para o nome do filho menor durante o curso da ação fiscal,
num evidente intuito de frustrar a cobrança fiscal sobre a empresa E.N.S.”.. (fls.
9.426).
Contra a Plantae If Fomento Comercial Ltda, o TVF menciona que: “em nome do
sócio administrador Wolney de Medeiros Arruda Filho; a Plantae, real controladora da E.N.S. e da
R.T.S. usou as para realização das operações com sonegação e fraude fiscal; e detinha conta
corrente de remessas e recebimento de recursos ocultos para/da empresa E.N.S”.
Fl. 11128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
60
De fato, tal empresa pertence ao Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho e é
controlada pela Plantae If.
Na sequência, consta que a recorrente se utilizou das empresas E.N.S. e R.T.S. para
a realização de operações de desconto de direitos creditórios com sonegação e fraude fiscal;
administrada e gerenciada por Wolney de Medeiros Arruda Filho (fls.9413).
No caso da RTS Serviços e Cobranças Eireli, de acordo com os comprovantes de
pagamento fornecidos parcialmente pela diligenciada, constam que as operações da Plantae If
eram liquidadas na E.N.S. ou na R.T.S., in verbis:
Ao cotejar o extrato bancário disponível da R.T.S. (a R.T.S. omitiu diversos
períodos; vide fls. 5188) com a contabilidade do Grupo WAF (vide Livro Diário às
fls. 3399), com base na coincidência de datas e valores, constatasse que a R.T.S.
desviou recursos para o Grupo WAF. A R.T.S. embora intimada a demonstrar o
beneficiário e causa dos pagamentos, deixou de fazê-lo, num evidente intuito de
esconder o real beneficiário dos valores desviados fruto da sonegação e fraude
fiscal.
E, ao se confrontar os extratos bancários da R.T.S., com os DARF de recolhimento
dos tributos, constatou-se que a R.T.S. pagava os tributos devidos por Wolney de Medeiros Arruda
Filho, Foregon.com e BGWD Agropecuária.
Novamente, em outra situação, ao se confrontar os pagamentos realizados pela
R.T.S. a favor da Google (vide notas fiscais às fls. 9211 a 9249), constatou-se que se trata de
pagamentos de despesas de serviços de publicidade da própria empresa.
Ou seja, de fato, a fiscalização conseguiu demonstrar, por meio de provas hábeis e
idôneas, que tais empresas possuíam interesse comum na concretização do fato gerador,
correspondendo a responsabilidade à luz do art. 124, do CTN, responsabilizando-as
solidariamente.
Destaca-se que a responsabilidade baseada no interesse comum, do art. 124, I do
CTN, se impõe ao ficar caracterizado que este interesse tem a característica de interesse jurídico,
isto é, a empresa do grupo teve participação no processo decisório que ensejou a infração, bem
como houve confusão patrimonial, entre as empresas do grupo, que são as características
inerentes ao presente caso.
Neste caso, pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns, conclui-se, portanto, que foi possível à Fiscalização à caracterização de grupo
econômico de fato.
Observem:
Às págs. 1.998/2.028, documentos entregues por um dos clientes – fls. 9.353/9.355,
menciona que a ENS lhe antecipou recursos, embora constassem como descontados pela Plantae
IF, em contrato celebrado com esta.
Fl. 11129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
61
Às págs. 2.029/2.035 e 3.214/3.304, documentos de um dos clientes – fls.
9.356/9.357, menciona que a cliente contrata com a Plantae IF, mas que envia os recursos a ENS e
as NP que o cliente descontou são cobradas pela RTS.
Às págs. 9.394/9395, as operações relativas ao cliente Nilton de Souza (fls.
7.903/7.941), informam que empregados da Plantae IF intermediavam contatos, tendo o borderô
de desconto dos títulos emitido pela RTS.
Na sequência, as operações relativas à cliente Naiara Pinatti Mariniello (fls.
3.336/3.354), dispõe que descontou títulos junto à Plantae If, porém, o borderô de desconto dos
títulos foi emitido pela RTS.
Conclui-se, portanto, que estando configurada a responsabilidade solidária
circunscrita no art. 124, I do CTN, das empresas supra, participantes de um grupo econômico de
fato, embora não formalizado, que são submetidas a uma mesma direção e pelas quais circulam
recursos financeiros de forma irregular, entendo que as mesmas devam figurar no polo passivo da
obrigação tributária.
Transcrevo, por fim, parte do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de
dezembro de 2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
EVASÃO
E
SIMULAÇÃO
FISCAL.
ATOS
QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO
AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidaria: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo). O grupo econômico irregular
decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de
Fl. 11130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
62
mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação
jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato
gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica. Os atos de evasão e simulação que acarretam
sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na penal,
são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando configuram
crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei n? 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei ns 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. (Grifou-se.)

Na sequência, a discussão orbitou em torno da responsabilidade capitulada no art.
135, III, do CTN, imputada aos Srs. Wolney de Medeiros Arruda Filho e Antônio Carlos Shiro
Hachisuca, dispondo que a responsabilidade é pessoal pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, neste caso, aos diretores mencionados.
Contra Antônio, consta que a acusação fiscal se deu por ser contador responsável
pela empresa operacional Plantae If, e pelas empresas E.N.S. e R.T.S.; e por ter omitido as receitas
nas declarações do SPED Contribuições e SPED ECF, bem como os débitos devidos na DCTF das
empresas E.N.S. e R.T.S.
De início, cabe afirmar que o CTN prevê a distinção de responsabilidade entre a
pessoa jurídica e as pessoas dos diretores, gerentes ou seus representantes. Tal distinção encontra
seu fundamento de validade na lógica premissa segundo a qual, uma vez constituída a pessoa
jurídica, por ficção legal, acaba por assumir um plexo de direitos e obrigações absolutamente
distintos dos direitos e obrigações peculiares às pessoas físicas e jurídicas que compõe o seu
quadro societário. Dessa maneira, a distinção de responsabilidades e, de conseguinte, a limitação
da responsabilidade dos sócios se impõe como regra lógica.
Fl. 11131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
63
No presente caso, à responsabilidade tributária imputada à Antônio Carlos Shiro
Hachisuca, responsável pela contabilidade do grupo, não se adequa à condição de diretor, gerente
ou de representante da pessoa jurídica.
Ademais, penso que a relação entre a pessoa jurídica e o contador, consubstanciada
no contrato de prestação de serviços, tem natureza mandamental onde o mandante (pessoa
jurídica) autoriza o mandatário (contador) a cumprir obrigações fiscais em seu nome.
Sob essa ótica, o enquadramento correto seria o inciso II daquele mesmo artigo do
CTN, que trata da responsabilidade, dentre outros, dos mandatários que pratiquem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Vê-se que está se tratando de conduta em que se exorbita dos poderes outorgados
o que significaria, no presente caso, agir sem o conhecimento do mandante. Poder-se-ia dizer que
a intenção do legislador seja mitigar a aplicação excessiva do princípio geral da objetividade. Daí
porque ao tratar da responsabilidade pessoal do agente, o enquadramento legal correto seria o
inciso II, alínea “b”, do CTN, e não o inciso I deste artigo, como mencionado.
Assim, a responsabilidade tributária do contabilista mandatário, com o surgimento
de relação jurídica para com o Fisco, existirá tão somente em três hipóteses: atos praticados com
excesso de poderes, atos praticados com infração de lei e prática de ilícitos tributários com dolo
específico contra o outorgante.
Haverá responsabilização pessoal quando os atos praticados com excesso de
poderes ou com infração de lei resultarem de atuação dolosa do contabilista, que age com plena
consciência de que está extrapolando os poderes que lhe foram outorgados ou violando a lei
tributária.
No presente caso, a autoridade lançadora não dispõe se haveria ou não
subordinação hierárquica entre a pessoa jurídica e o contador que, nessa linha, teria agido de livre
opção, logo intencional.
Na linha do exposto neste voto, o que se deve averiguar é se os atos praticados pelo
contador tinham ou não a anuência da empresa, quiçá em atendimento à solicitação dos
representantes legais da pessoa jurídica.
Não vislumbrei nos autos qualquer indicativo de que as irregularidades apuradas
tivessem ocorrido à revelia dos sócios da empresa, ou contrariando expressamente orientação por
elas transmitida.
Assim, entendo não caber a responsabilização do contador nos moldes efetuados
pela autoridade lançadora, devendo ser afastada.
Na sequência, contra o Sr. Wolney, consta que é o real proprietário da E.N.S.; que é
sócio administrador da Plantae If; que é o ex-sócio administrador da empresa patrimonial Grupo
WAF, que beneficiou-se da ocultação de recursos desviados pela E.N.S. e R.T.S., transferido na
sequência, ainda no curso da fiscalização, para o nome do filho menor; bem como por ser ex-sócio
Fl. 11132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
64
administrador da empresa patrimonial Grupo W, que também havia sido transferida para o nome
do filho menor, também durante a ação fiscal.
Ademais, consta que foi sócio administrador da empresa Foregon.com, que se
beneficiou, de forma oculta, de recursos remetidos pela R.T.S. (sucessora da E.N.S.); e, também se
beneficiou, de forma oculta, de pagamentos realizados pelas empresas E.N.S. e R.T.S.
No tocante à responsabilidade do Sr. Wolney, além dos fatos já mencionados,
consta, nas fls. 77 a 171, que atuava como sócio administrador e simulou a retirada da sociedade
E.N.S., ingressando o sócio administrador laranja, (interposta pessoa), Everaldo do Nascimento
Silva. Nesse caso, destaca-se que o Sr. Everaldo do Nascimento Silva, (vide relatório da GFIP às fls.
8647 a 8701), exercia a função de motorista nas empresas Master Guinchos e Praiamar, no
período de 02/2016 a 01/2019.
Também, que a E.N.S., bem como a R.T.S., pagava às despesas pessoais do Sr.
Wolney Medeiros de Arruda Filho e de pessoas a ele ligadas e que, a E.N.S. pagava os DARFs do
grupo familiar e empresarial do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, bem como de sua irmã,
Beatriz Lebrão Arruda, e da empresa Foregon.com:

Adiante, verifica-se que a RTS, pagou taxas de licenciamento do veículo - placa
FUN5788, de propriedade do Sr. Wolney de Medeiros Arruda Filho, conforme assim se demonstra:
Fl. 11133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.728 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.725129/2019-83
65

Por fim, consta ainda, que entre os anos de 2016 e 2019, o Sr. Wolney apresentou
69 declarações assinadas digitalmente, utilizando o certificado digital das empresas Foregon.com,
Grupo W, Grupo WAF e Plantae If.

Ou seja, os fatos apontados e demonstrados pela fiscalização, apontam que o Sr.
Wolney de Medeiros Arruda Filho, exercia, de fato, a direção do grupo empresarial,
caracterizando, portanto, a responsabilidade à luz do art. 135, III do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, acolho apenas a preliminar de apresentação de novas provas e, no
mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, unicamente para reduzir a multa de
ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei
superveniente à vigente à época dos fatos geradores, bem como afastar a responsabilidade do Sr.
Antônio Carlos Shiro Hachisuca, mantendo as responsabilidades tributárias solidárias de: Wolney
de Medeiros Arruda Filho, CPF 249.786.418-70; Grupo W Participações Ltda, CNPJ
18.129.392/0001-59; Grupo WAF Imóveis, Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ
21.778.309/0001-87; Foregon Com S/A, CNPJ 04.100.845/0001-00; Plantae IF Fomento Comercial
Ltda, CNPJ 02.526.976/0001-28; RTS Serviços e Cobranças Eireli, CNPJ 15.726.911/0001-78.
Quanto ao Recurso de Ofício, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 11134
DF CARF MF
Original